Tribunal: CARF
Processo: 10680.721230/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E VALORES DECLARADOS. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando o cotejo das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo demonstra que apenas parte dos valores foram declarados.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS INIDÔNEOS DE CANCELAMENTO DE VENDA. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando resta comprovado que o sujeito passivo efetuou lançamentos inidôneos com o objetivo de reduzir o montante das receitas no período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo sujeito passivo por meio de provas que infirmem a presunção legal caracteriza omissão de receitas.
GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS NA AQUISIÇÃO DE SUCATAS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILDIADE.
Correta a glosa de créditos do PIS e da Cofins relativo a aquisição de sucatas por expressa disposição legal (art. 47 da Lei no 11.196, de 2005).
GLOSA DE CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS LASTREADAS EM NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Correta a glosa de crédito nas aquisições de mercadorias com base em notas fiscais destinadas a servir de suporte a transferência de recursos financeiros entre empresas e cujas operações de entrega ou transporte dos bens não restou comprovado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E VALORES DECLARADOS. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando o cotejo das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo demonstra que apenas parte dos valores foram declarados.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS INIDÔNEOS DE CANCELAMENTO DE VENDA. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando resta comprovado que o sujeito passivo efetuou lançamentos inidôneos com o objetivo de reduzir o montante das receitas no período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo sujeito passivo por meio de provas que infirmem a presunção legal caracteriza omissão de receitas.
GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS NA AQUISIÇÃO DE SUCATAS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILDIADE.
Correta a glosa de créditos do PIS e da Cofins relativo a aquisição de sucatas por expressa disposição legal (art. 47 da Lei no 11.196, de 2005).
GLOSA DE CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS LASTREADAS EM NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Correta a glosa de crédito nas aquisições de mercadorias com base em notas fiscais destinadas a servir de suporte a transferência de recursos financeiros entre empresas e cujas operações de entrega ou transporte dos bens não restou comprovado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua graduação. Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do lançamento, deve ser mantida a sanção para a infração prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE.
demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios diretos da pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar em sentido estrito como sócio-administrador, em especial quando resta demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e jurídico.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se verifica vício da alegada nulidade do lançamento por ter se valido de presunções quando o lançamento está fundamentado em provas diretas da infração ou em presunções legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721230/2017-12
ACÓRDÃO
1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E RESONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E
VALORES DECLARADOS. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando o
cotejo das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo demonstra que
apenas parte dos valores foram declarados.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REGISTROS
CONTÁBEIS
INIDÔNEOS
DE
CANCELAMENTO DE VENDA. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando resta
comprovado que o sujeito passivo efetuou lançamentos inidôneos com o
objetivo de reduzir o montante das receitas no período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada pelo sujeito passivo por meio de provas que infirmem a
presunção legal caracteriza omissão de receitas.
GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS NA AQUISIÇÃO DE SUCATAS.
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILDIADE.
Correta a glosa de créditos do PIS e da Cofins relativo a aquisição de
sucatas por expressa disposição legal (art. 47 da Lei no 11.196, de 2005).
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
2
GLOSA DE CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS LASTREADAS EM
NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Correta a glosa de crédito nas aquisições de mercadorias com base em
notas fiscais destinadas a servir de suporte a transferência de recursos
financeiros entre empresas e cujas operações de entrega ou transporte dos
bens não restou comprovado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E
VALORES DECLARADOS. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando o
cotejo das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo demonstra que
apenas parte dos valores foram declarados.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REGISTROS
CONTÁBEIS
INIDÔNEOS
DE
CANCELAMENTO DE VENDA. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando resta
comprovado que o sujeito passivo efetuou lançamentos inidôneos com o
objetivo de reduzir o montante das receitas no período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada pelo sujeito passivo por meio de provas que infirmem a
presunção legal caracteriza omissão de receitas.
GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS NA AQUISIÇÃO DE SUCATAS.
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILDIADE.
Correta a glosa de créditos do PIS e da Cofins relativo a aquisição de
sucatas por expressa disposição legal (art. 47 da Lei no 11.196, de 2005).
GLOSA DE CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS LASTREADAS EM
NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
3
Correta a glosa de crédito nas aquisições de mercadorias com base em
notas fiscais destinadas a servir de suporte a transferência de recursos
financeiros entre empresas e cujas operações de entrega ou transporte dos
bens não restou comprovado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO
ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas:
sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou
circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua
graduação. Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do
lançamento, deve ser mantida a sanção para a infração prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO
AGENTE.
demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme
previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a
multa de ofício em percentual qualificado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos
tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com
excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
4
aos sócios diretos da pessoa jurídica autuada, em especial quando há
interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar em sentido
estrito como sócio-administrador, em especial quando resta demonstrado
que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela
pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as
pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação
principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir
qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador,
como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os
resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação
tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto
é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão
tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e
jurídico.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se verifica vício da alegada nulidade do lançamento por ter se valido
de presunções quando o lançamento está fundamentado em provas
diretas da infração ou em presunções legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, (i) em relação ao Recurso de Ofício, por
unanimidade de votos, em lhe negar provimento; e (ii) em relação ao Recurso Voluntário, (ii.1)por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, (ii.2) no mérito, em negar provimento ao
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
5
recurso (ii.2.1) por unanimidade de votos, para manter a exigência em relação ao sujeito passivo
principal e (ii.2.2) por maioria de votos, para manter todos os responsáveis solidários no polo
passivo da obrigação, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro
Cardoso, que davam provimento parcial para excluir os Responsáveis Lucas Nercessian, Rafael
Escobar, Paulo Henrique Escobar e João André Escobar. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de recurso de ofício e de recursos voluntários da autuada Koprum
Indústria e Comércio Ltda e dos responsabilizados solidariamente, todos interpostos
contra decisão proferida pela DRJ em Belo Horizonte (MG).
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
6
2.

A autuação teve como início a representação efetuada pela Procuradoria da
República, com base no ofício no 2119/2015-PRMG/GAB/IHC, que culminou no
lançamento tributário de R$ 12.167.310,76 a título de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e de R$ 2.683.840,40 em relação à Contribuição para o
PIS/PASEP, períodos de apuração 2012 a 2014.
2.1.

A autuada faz parte de um grupo já fiscalizado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Bernardo do Campo, cujos procedimentos investigatórios e de
execução receberam o nome Operação Corrosão. A Operação identificou diversas
condutas irregulares da empresa autuada, bem como de outras empresas do grupo, que
resultaram na lavratura de Representações Penais Para Fins Fiscais para pessoas físicas
e jurídicas envolvidas. Os detalhes da Operação Corrosão encontram-se no “Relatório
Geral de Auditorias” (fls.154/315), denominado nos autos de “RGA”.
2.2.

As infrações, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 61/191) se referem
a:
2.2.1.
Apuração indevida de créditos - Sucatas: Em decorrência de sua
natureza e classificação, os créditos oriundos de suas aquisições são literalmente
vedados, de acordo com a Lei n° 11.196, de 2005.
2.2.2.
Apuração indevida de créditos – Devoluções de vendas: apropriou-se
indevidamente de créditos de PIS e da COFINS sobre devoluções de suas vendas, cujas
operações de venda não foram constatadas as apurações destes tributos.
2.2.3.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: de emissões fiscais sem
lastro de mercadorias em decorrência da inexistência da empresa e pela incapacidade,
tanto do fornecedor quanto do cliente, de comprovarem as efetivas movimentações físicas
dos produtos supostamente adquiridos com documentação hábil e idônea, tudo isso com
o propósito único de geração de créditos tributários fictícios.
2.2.4.
Créditos de empresa inexistente – ALUMIBRAS: de operações comerciais
sem lastro em recebimentos de mercadorias, aproveitamentos indevidos de créditos,
transferências bancárias imotivadas e sem prova documental que alicerçasse sua
existência e contabilizações irregulares com o propósito de aparentar regularidade de
operações mercantis, mas criadas apenas para encobrir os delitos praticados pela
empresa.
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
7
2.2.5.
Omissão de receita bruta: diferença de notas fiscais emitidas e não
justificadas.
2.2.6.
Duplicidade de retificação de vendas: glosa de valores referentes a
vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais registrados em duplicidade ou
não comprovados.
2.2.7.
Passivo Fictício: manutenção na contabilidade de títulos identificados e já
liquidados.
2.3.

Foi efetuada a solidarização passiva, com base no art. 124, I, e/ou art. 135
do Código Tributário Nacional, em relação as seguintes pessoas:
2.3.1. Tellus Assessoria e Participações Ltda
2.3.2. XPTO Assessoria e Participações Ltda
2.3.3. Maralidan Empreendimentos - Eireli
2.3.4. Nature Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.5. DAMP Assessoria e Participações Ltda
2.3.6. Electa Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.7. Paulo César Verly da Cruz
2.3.8. João Natal Cerqueira
2.3.9. Rafael Escobar Cerqueira
2.3.10. Paulo Henrique Escobar Cerqueira
2.3.11. João André Escobar Cerqueira
2.3.12. Aline da Cruz de Carvalho
2.3.13. Marcelle Ferreira da Cruz
2.3.14. Danielle da Cruz Rangel
2.3.15. Lucas Nercessian de Carvalho
2.3.16. Antonio Marco Mateus Gonçalves Brizida
2.4.

Em relação à solidariedade passiva dos indicados acima, o Termo de
Verificação Fiscal apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
8
2.4.1.
A autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma empresa do
ramo de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para
construção. Foi constituída em 13/04/2007 e até 30/08/2016, tinha como sócios as filhas
do Sr. PAULO CÉSAR VERLY (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09;
Marcelle Ferreira da Cruz -CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF
073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar
Cerqueira -CPF 060.046.146-70; João Andre Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e
Rafael Escobar Cerqueira — CPF 070.444.786-03)
2.4.2. Ressalta que, embora a participação formal dos senhores PAULO CÉSAR VERLY
e JOÃO NATAL CERQUEIRA na sociedade KOPRUM só tenha sido registrada ao final do
ano de 2016, eles eram os verdadeiros sócios da KOPRUM, tendo se utilizado de seus
filhos (estes também supostamente conscientes de seus papéis na sociedade e
beneficiários dos esquemas indicados) para confundir as autoridades fiscais. Apresenta
representação gráfica no TVF para demonstrar tal fato:

2.4.3.
A partir de 30/08/2016, a estrutura societária da KOPRUM é assim
representada, conforme excerto do TVF:
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
9

2.4.4.
A fiscalização entendeu que a mudança societária se deu apenas para que
os verdadeiros sócios pudessem proteger seus familiares de responsabilidades tributárias
e possíveis sansões penais decorrentes.
2.4.5.
Em relação ao Sr. Antônio Marco Brizida, a fiscalização entendeu que como
foram realizadas manipulações contábeis, endossadas por um profissional contador, na
escrita do contribuinte que remetem à práticas fraudulentas, o contador, Antônio Marco
Mateus G Brizida, de ofício, assumiu os riscos de seus atos e, portanto, também deve
responsabilizado solidariamente.
3.

Em impugnações apresentadas pela autuada e pelos responsáveis
solidários, foi arguido que:
3.1.
Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 2.468/2.529):
3.1.1.
Apuração indevida de créditos - Sucatas: que o art. 47 da Lei no 11.196,
de 2005, está em debate no STF em matéria reconhecida como de repercussão geral,
razão pela qual invocou art. 62-A da Portaria MF 256, de 2009, para pleitear o
sobrestamento do processo.
3.1.2.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: que o Fisco considerou a
empresa inexistente de fato, mas que as operações efetivamente ocorreram; que as
operações foram acobertadas com notas fiscais; que os comprovantes e extratos
bancários comprovam de forma cabal os efetivos pagamentos realizados pela
impugnante; que, afastadas as mirabolantes e irreais construções trazidas pela
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
10
Autoridade Fiscal, a verdade é que o valor de R$ 4.431.799,28 foi transferido pela
Impugnante à empresa RECITECH como pagamento de um contrato de mútuo firmado
entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos
lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar "adiantamento de
cliente" e não a quitação do contrato de mútuo, no valor de R$ 4.170.000,00.
3.1.3.
Créditos de empresa inexistente – ALUMIBRAS: que, embora o Fisco
tenha considerado a empresa como inexistente e tenha procedido à glosa dos custos
referentes às compras deste fornecedor, a presunção fiscal citada não condiz com a
verdade dos fatos; que a Impugnante toma e sempre tomou todas as precauções
possíveis no tocante às suas operações de aquisição de mercadorias, pautado na
conduta da boa-fé, o que, infelizmente, nem sempre é suficiente para garantir totalmente
a idoneidade das empresas com as quais transaciona e já transacionou, posto que não
possui ao seu alcance os instrumentos que o Fisco dispõe para fiscalizar e controlar seus
contribuintes; que as operações efetivamente ocorreram; que não é empresa fiscalizada
no âmbito da operação Corrosão; que um dos processos originados dessa operação em
desfavor dos Srs. João Natal Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar
Cerqueira, na condição de responsáveis tributários com a referida empresa, teve a
responsabilidade tributária afastada; que a diligência, efetuada em 2017 e o parecer para
decretação da inaptidão, a partir de 08.06.2016, são posterior ao ano-calendário da
autuação; que não foi comprovada a inexistência da Alumibras; que a transferência de
recursos se deram em contraprestação pelo fornecimento de mercadorias acobertadas
por notas fiscais.
3.1.4.
Omissão de receita bruta: que os valores em questão não são
representativos face ao faturamento, assim como não seriam capazes de impactar
significativamente a apuração das Contribuições para o PIS e para a COFINS, o que
ratifica se tratar de um mero erro na falta de contabilização dos referidos valores,
inexistindo qualquer má-fé ou dolo.
3.1.5.
Duplicidade de retificação de vendas: que lançamentos duplicados de
contas retificadoras de vendas, os quais, contudo, não existem, para tanto, descreve o
procedimento, argumentando que o erro no lançamento contábil foi corrigido com
lançamento a crédito na conta 3040 - Outras Receitas.
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
11
3.1.6.
Passivo Fictício: que os títulos somente foram mantidos no Passivo
Circulante da Impugnante em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas
jamais de maneira proposital, visando a uma redução no valor do tributo apurado; que tais
valores não são representativos dentro dos inúmeros existentes em sua contabilidade e
não seriam capazes de impactar significativamente a apuração do lucro da impugnante.
3.1.7.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in
dúbio pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a
prática da infração com elementos concretos, e não meras suposições; que não deve
ocorrer a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da materialidade
do ilícito tributário, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
3.1.8. Inaplicabilidade da multa por infração qualificada em lançamentos com base
em presunção fiscal: que em momento algum agiu de maneira dolosa ou eivada de má-
fé com o fim específico e consciente de reduzir a sua carga tributária, sendo certo que,
diante da nossa complexa legislação tributária e fiscal, aliadas às inúmeras obrigações
fiscais e contábeis impostas aos contribuintes brasileiros, não se pode simplesmente
presumir que erros contábeis - passíveis de ocorrer! sejam "manipulações contábeis" com
o fim de reduzir a apuração dos tributos devidos, em total descompasso com o princípio
da verdade material; que a imposição da multa qualificada depende de procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal que identifique e comprove a ocorrência do dolo, fraude
ou simulação, não se sustentando no caso de lançamento fundamentado em presunção
relativa. Ilustra com passagem doutrinária; que deve ser afastada a multa qualificada,
mantendo-se a multa de ofício de 75%.
3.2.

Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que o
TVF não diz absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização
tributária; que sugere que os elos entre a Impugnante e a autuada reside no fato de que
aquela compõe o quadro societário desta; que a responsabilização por conta deste
vínculo formal é arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do
ordenamento jurídico brasileiro; que jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou
administradora da autuada.
3.3.
XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que a
existência de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN depende que duas
pessoas jurídicas caracterizadas como contribuintes tenham interesse comum na situação
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
12
que constitui o fato gerador; que foi incluída como responsável por presunção de
interesse comum; que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação
em capitais de outras empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em
momento algum participou das situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações principais exigidas nos Autos de Infração impugnados, afastando-se, em
relação à Impugnante, de forma imperiosa, a aplicação da responsabilidade solidária
prevista no art. 124, I, CTN; que não houve comprovação de proveito econômico; que o
art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver incerteza; que não pode ser
responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram praticados pela autuada.
3.4.
Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): que o TVF
não diz absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização
tributária; que apenas sugere que o elo entre a Impugnante e a autuada residiria no Sr.
Paulo Cesar Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois passaram a
integrar o quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda.,
que, por sua vez, veio a ingressar na mesma época nos quadros da autuada; que jamais
foi sócia da autuada; que a responsabilização se deu em decorrência de figurar como
devedor na Operação Corrosão; que a imputação da sujeição passiva solidária à
Impugnante com supedâneo no art. 124, inc. I, do CTN é equivocada e arbitrária,
consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos
fatos que levaram à apuração do crédito tributário.
3.5.
Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário):
que foi arbitrariamente foi inserida como responsável, com fulcro no artigo 124, I, do CTN;
que é uma empresa não operacional que tem em seu objeto social a administração e
participação em capitais de outras empresas, e, dessa forma, como não pratica atividade
comercial, não atuando no setor produtivo; que a solidariedade decorre da participação da
pessoa na realização do fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesmo,
os fatos geradores da obrigação tributária; que ainda que terceiros possam ter recebido
benefícios econômicos advindos da realização daquele fato gerador, o que se admite por
hipótese, não o praticaram; que ingressou como sócia da XPTO, denominada pelo fisco
como "sócia direta" da autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos após a data da
ocorrência dos fatos geradores; que a solidariedade não se presume; que o art. 112 do
CTN, afasta a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
13
e/ou materialidade do ilícito tributário; que a qualificação da multa é situação
personalíssima, vinculada a pessoa jurídica autuada.
3.6.
DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que foi
inserida como responsável em razão de uma estranhíssima figuração indireta no quadro
societário da empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada; que
compôs o quadro de sócios da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda.,
que integrou, esta sim, o quadro societário da autuada; que em nenhum momento o Fisco
indica qual a participação da impugnante em qualquer ilícito praticado pela empresa
autuada, tampouco qual teria sido o benefício econômico auferido em decorrência desta
ilicitude; que o principal critério para a eleição de devedores solidários aqui não foi a
existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com a Koprum Indústria e
Comércio Ltda; que a Autoridade Fazendária apenas tentou extrair da "Operação
Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de simplificar seu próprio
trabalho; que a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante com supedâneo no
art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária, consistindo em claro excesso, uma vez que
ela jamais teve qualquer participação nos fatos que levaram à apuração do crédito
tributário cuja responsabilidade se lhe quer atribuir.
3.7.
Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário):
que a Impugnante é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo das referidas
autuações fiscais, na qualidade de responsável tributária solidária; que nos termos do art.
124 do CTN, para a existência de responsabilidade solidária de terceiro é indispensável o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador; que a solidariedade prevista
neste artigo exige que tenha havido a prática conjunta do fato gerador por duas ou mais
pessoas que são contribuintes, ou seja, a prática pessoal do fato gerador de forma
conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e
sem haver o interesse comum, não há a referida solidariedade; que foi incluída de forma
presumida de interesse comum, exclusivamente pelo fato de ser uma das sócias das
empresas que compõem o quadro societário da empresa autuada KOPRUM, entendendo
a Autoridade Fiscal tratar-se de "sócia indireta"; que a Impugnante é uma empresa não
operacional que tem em seu objeto social a participação em capitais em outras empresas,
e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que o simples fato de pertencer a um
grupo de sociedades não pode atribuir validamente a responsabilidade tributária solidária
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
14
a uma sociedade desse grupo por fatos geradores que não realizou; que não foi provado
eventual proveito econômico auferido pela Impugnante nas situações que motivaram a
lavratura dos Autos de Infração; que a responsabilidade não pode ser presumida e que,
nos termos do art. 112 do CTN, não compreende aplicação de penalidade em caso de
dúvida; que a qualificação da multa de ofício decorre de condutas de responsabilidade
exclusiva da empresa autuada, sendo certo que a ora Impugnante, na condição de
responsável tributário solidária, não pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da
multa qualificada.
3.8.
Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): que foi considerado
devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto", com fundamento no art 135, III, do CTN; que há
confusão do Fisco na motivação do auto de infração - menciona art. 124, inciso I e 135 do
CTN, erro material insanável; que o Fisco simplesmente emulou as presunções adotadas
em outra fiscalização, muito mais ampla e complexa: a chamada "Operação Corrosão";
para tomar de empréstimo as conclusões firmadas, o Agente Fazendário acessou, por
amostragem, as autuações fiscais lavradas naquele episódio; que em todos os casos
julgados pelo CARF envolvendo a "Operação Corrosão", foi afastada a responsabilidade
solidária apontada pelo fisco; que é por demais leviana qualquer conclusão no sentido de
responsabilizar o Impugnante baseado numa espécie de culpa presumida, a partir da
mera transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta, sem a efetiva
demonstração da sua incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN; que as infrações são
unilaterais que não dependem da participação de terceiros para serem empreendidas;
que a RECITECH é a única empresa da qual o Impugnante era efetivamente sócio e
administrador, não constitui pessoa jurídica inexistente de fato e, portanto, não era um
mero expediente criado para contribuir com as infrações cometidas pela autuada
(KOPRUM); que um terceiro, ainda que tenha interesse financeiro na realização do fato
gerador, se não o praticou nem contribuiu para sua materialização, não se configura a
hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN; que o art. 112 do CTN dispensa a
aplicação de penalidade quando houver incerteza a respeito da autoria e materialidade do
ilícito tributário.
3.9.
Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido
de forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que, na data da lavratura dos Autos de
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
15
Infração hostilizados, já não existia mais no mundo jurídico, consoante determinação do
Código Civil; que nos termos do artigo 131, III, do CTN, o espólio responde pelas dívidas
tributárias devidas pelo de cujus até a data da abertura da sucessão; que houve erro na
identificação do responsável solidário; que o art. 135 do CTN, trata de pessoa que seja
mandatária, preposto, administrador ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercício
deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso
de poder; que sequer era sócio ou administrador da empresa autuada; que nos anos-
calendário 2012 a 2014 não integrou o quadro societário ou foi administrador das
empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações Ltda e
XPTO Assessoria E Participações Ltda; que não prova de proveito econômico; que em
processos julgados no CARF relativo a Operação Corrosão, foi afastada a
responsabilidade tributária solidária arbitrariamente atribuída aos coobrigados que seriam
"ligados" à João Natal Cerqueira, sendo certo que a sua responsabilidade somente
também não foi de pronto afastada por um equívoco ao se considerar que o mesmo não
teria apresentado Recurso Voluntário, quando, em verdade, este o foi tempestivamente
apresentado, já tendo sido apresentado os competentes Embargos junto ao CARF; que a
responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112
do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de
forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do
entendimento de que o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM,
por ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para
que alguém seja pessoalmente responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na
forma do artigo 135 do CTN, é necessário que seja mandatário, preposto, administrador
ou gestor da pessoa jurídica, e que, no exercício deste mister, tenha agido contrariamente
à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente
de ato praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação,
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; que a Autoridade Fiscal
não imputa à pessoa física do Impugnante qualquer conduta irregular c tampouco
qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada; que o ora Impugnante não foi arrolado como responsável
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
16
tributário solidário nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, que formaliza os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em desfavor da contribuinte ALUMIBRÁS, o
que corrobora mais uma vez o total equívoco c arbitrariedade da Autoridade Fiscal ao
pretender utilizar a denominada "Operação Corrosão" para justificar a pretendida
imputação de responsabilidade tributária solidária; que a responsabilidade solidária por
dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende
a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou
materialidade do ilícito tributário.
3.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi
inserido de forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte
do entendimento de que o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada
KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda;
que para que alguém seja pessoalmente responsabilizado pelas dívidas tributárias de
outrem, na forma do artigo 135 do CTN, é necessário que seja mandatário, preposto,
administrador ou gestor da pessoa jurídica, e que, no exercício deste mister, tenha agido
contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que o
Impugnante jamais integrou o quadro societário da empresa autuada, KOPRUM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado, em todo o período autuado,
o seu administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais; que, da mesma forma, o Impugnante
jamais integrou o quadro societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam,
Tellus Assessoria e Participações Ltda E XPTO Assessoria e Participações Ltda, e
tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato social, como também não lhe foi
outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais, em relação à estas;
que a constituição da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda,
holding familiar, teve como objetivo único o planejamento sucessório, a fim de se evitar
que a sucessão familiar se tornasse uma questão crítica entre os membros da família por
falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em lesar o Erário Público; que em
relação aos processos administrativos que têm como devedora
principal a
TRANSFORME, aquele que formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi submetido
a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi afastada a
responsabilidade tributária solidária imputada ao ora impugnante; que a responsabilidade
solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
17
compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria
e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido
de forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que jamais integrou o quadro societário
da empresa autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi
nomeado o seu administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado
qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais, o que desde já comprova a
ausência da conduta cuja prática era imprescindível para permitir o seu enquadramento
nas disposições do artigo 135 do CTN; que, da mesma forma, o Impugnante jamais
integrou o quadro societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus
Assessoria e Participações Ltda E XPTO Assessoria e Participações Ltda, e tampouco foi
nomeado como administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado
qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais, em relação à estas; que no
tocante à empresa Electa Empreendimentos e Participações Ltda, em todo o período
fiscalizado e autuado, o Impugnante não exerceu a sua administração e gestão,
compondo o seu quadro societário como sócio meramente quotista; que a constituição da
pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda, holding familiar, teve como
objetivo único o planejamento sucessório, a fim de se evitar que a sucessão familiar se
tornasse uma questão crítica entre os membros da família por falta de planejamento,
inexistindo qualquer interesse em lesar o Erário Público; que em relação aos processos
administrativos que têm como devedora principal a TRANSFORME, aquele que formaliza
os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi submetido a julgamento pelo CARF, tendo sido
proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi afastada a responsabilidade tributária solidária
imputada ao ora impugnante; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não se
presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de
penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito
tributário.
3.13.
Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidário): que foi inserida no
polo passivo da autuação sob a alegação de ter figurado no quadro societário da autuada,
incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações; que jamais foi sócia da autuada,
mas chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e Participações
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
18
Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO
Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da autuada;
que a responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é
arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento
jurídico brasileiro; que o principal critério para a eleição de devedores solidários não foi a
existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM; que a
Autoridade Fazendária apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as
responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de simplificar seu próprio trabalho e
que o único ponto de contato entre a impugnante e os citados com relação de parentesco
com um deles; que inexiste qualquer espaço para a manutenção da Impugnante no rol de
responsáveis solidários pelas infrações atribuídas à empresa autuada, seja porque jamais
figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora dela, seja porque nunca
manifestou interesse jurídico comum na prática dos fatos geradores.
3.14.
Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que
teria figurado no quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135,
III, do CTN e sob o argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e
sido beneficiada com o resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I,
CTN, que a Impugnante jamais foi sócia da autuada, mas que chegou foi compor o
quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez
detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda.,
que compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a responsabilização da
Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade extrema e não
encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o TVF não
indica qual teria sido a participação da Impugnante em qualquer ilícito praticado pela
empresa autuada, tampouco qual teria sido o benefício econômico auferido em
decorrência direta da ilicitude; que se nem na tal "Operação Corrosão", investigação mais
ampla, mais complexa e com muito mais pessoas envolvidas, o Fisco entendeu por incluir
a Impugnante, com muito mais razão não cabe incluí-la aqui, não apenas por conta da
natureza das infrações que se afirma terem sido cometidas, mas principalmente em razão
da posição que a Impugnante assumia.
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
19
3.15.
Danielle da Cruz Rangel (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que
teria figurado no quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135,
III, do CTN e sob o argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e
sido beneficiada com o resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I,
CTN, que a Impugnante jamais foi sócia da autuada, mas que chegou foi compor o
quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez
detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda.,
que compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a responsabilização da
Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade extrema e não
encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o principal
critério para a eleição de devedores solidários aqui não foi a existência comprovada de
vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM, mas que a Autoridade Fazendária
apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá,
na tentativa de simplificar seu próprio trabalho; que um terceiro, mesmo que tenha
interesse financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para
sua materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN. E
no caso dos autos, sequer o interesse financeiro restou comprovado.
3.16.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): que o
Impugnante foi considerado devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto", sem, no entretanto,
explicar de que modo isto teria ocorrido; que o Fisco busca lastro não nas atividades da
empresa autuada (KOPRUM), mas nos relacionamentos pessoais que ele possuía,
usando esses relacionamentos para, por vias indiretas, conectá-lo às infrações objeto da
autuação; que nada é apontado para a invocação do art. 135, III, do CTN, que é regra
objetiva e tem por pressuposto a prática de atos ilícitos no exercício da administração da
empresa que materializa o fato gerador de tributo; que deveria haver a demonstração
cabal de que o Impugnante era sócio ou administrador da KOPRUM, ainda que isso não
restasse evidenciado no contrato social da pessoa jurídica; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança
da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
20
3.17.
Antonio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsável solidário): que a
responsabilidade técnica dos trabalhos de contabilidade do cliente KOPRUM INDÚSTRIA
E COMERCIO LTDA., eram da empresa FASI Finance Assessoria e Serviços de
Consultoria Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
05.442.154/0001-57, e não o ora Impugnante, que como sócio da referida empresa,
assinava na qualidade de seu representante legal; que em momento algum, aparece ou
assina qualquer documento contábil da empresa autuada na qualidade de contador da
mesma, assinava sim, na qualidade de sócio-diretor da referida empresa FAS Finance,
pessoa jurídica de direito privado, com direito e obrigações próprias da sua condição; que
a responsabilização solidária do contador pelo pagamento do crédito tributário inadimplido
pela pessoa jurídica tomadora de seus serviços, sem a demonstração pelo fisco de uma
efetiva prática de fraude fiscal almejando burlar a legislação tributária, é abusiva e ilegal;
que a responsabilidade solidária de terceiros, no caso o Impugnante, em relação ao
pagamento do crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica só será legitima se o fisco
comprovar que seus respectivos atos foram praticados com excesso de poderes ou
infração a lei, contrato social, estatuto, ou, ainda, que redunde na dissolução irregular da
sociedade.
4.

Diante das impugnações apresentadas, a autoridade julgadora de primeira
instância decidiu (fls. 4.182/4.298):
4.1.
Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo)
4.1.1.
Apuração indevida de créditos - Sucatas: Que não vigorava, em razão da
Portaria MF no 343, de 2015, o dispositivo que determinava o sobrestamento de matérias
objeto de análise pelo STF em sede de repercussão geral e que os referidos créditos têm
vedação expressa de aproveitamento.
4.1.2.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: Entendeu a DRJ por
manter a glosa relativas as notas fiscais emitidas. A RECITECH teve como sócios o Sr.
PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e a sua empresa individual MARALIDAN
EMPREENDIMENTOS e também participou de seu quadro societário o Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA, a responsabilidade pelas empresas envolvidas é única não cabendo o
argumento de que a KOPRUM seria terceiro de boa-fé em relação às irregularidades da
RECITECH. Em relação às operações realizadas com ambas empresas, o fisco
comprovou que estas geraram créditos inexistentes. Tal alegação é corroborada pelo fato
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
21
de que tanto a ALUMIBRÁS quanto a RECITECH também não ofereceram à tributação o
valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como crédito. Entendeu a
turma julgadora que apesar de apresentadas as notas fiscais referentes à pretensa
aquisição de produtos, o conjunto probatório constante do processo demonstra que as
operações constantes destes documentos não ocorreram de fato, de modo que, os
créditos aproveitados pela impugnante são inexistentes e não podem ser deduzidos pela
empresa.
4.1.3.
Créditos de empresa inexistente – ALUMIBRAS: As alegações da
fiscalizada sobre a legalidade e regularidade das operações realizadas com a
ALUMIBRAS no que toca à fiscalizada não podem se sustentar, pois, verificando os
documentos anexados ao processo, a ALUMIBRÁS foi objeto de autuação de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS no processo 10932.720017/2015-12 e os responsáveis pela
KOPRUM (Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira) foram declarados responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, em
caráter definitivo, no âmbito administrativo, naquele processo. Por serem responsáveis
tanto pela KOPRUM, quanto pela ALUMIBRÁS, as alegações de terceiro de boa-fé não se
sustentam. Os argumentos de que (i) as operações comerciais entre a KOPRUM e a
ALUMIBRAS ocorreram em momento anterior à ciência do auto de infração emitido contra
a ALUMIBRAS; (ii) que as relações jurídicas das empresas envolvidas são independentes
da responsabilidade de seus membros e, (iii) que a baixa de ofício da ALUMIBRAS
somente produziu efeitos a partir de 08.06.2016, não merecem ser acatados uma vez que
a motivação para “o procedimento adotado pelas envolvidas KOPRUM e ALUMIBRAS,
tinham propósito específico de afastar do fisco o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores do imposto, bem como ocultar os reais beneficiários dos rendimentos auferidos
pela organização”, conforme apontado no Relatório Geral de Auditorias. A baixa de ofício
da ALUMIBRÁS somente em 2016 não convalida os atos simulados antes desta data.
Não se pode acatar as alegações de que o fisco não conseguiu comprovar a inexistência
física da ALUMIBRÁS, uma vez que as transferências de recursos financeiros realizadas
pela fiscalizada à ALUMIBRÁS foram feitas em contraprestação ao real fornecimento de
mercadorias acobertadas por notas fiscais e também porque não caberia à fiscalizada
comprovar o transporte das mercadorias que não realizou, já que este estava a cargo da
fornecedora. Entendeu a turma julgadora que como os responsáveis pela ALUMIBRÁS
são os mesmos responsáveis pela KOPRUM, “a simples emissão de notas fiscais, sem a
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
22
identificação do transportador, mesmo com a transferência de numerário em valor
correspondente, não comprova a efetiva transação comercial. Esclareça-se que, mesmo
com uma movimentação financeira no montante de R$ 182.625.860,40, a ALUMIBRÁS
apresentou suas DIPJ's completamente zeradas para o período em análise, de modo que,
a hipótese de sonegação, fraude e simulação para ambas as empresas envolvidas é
ainda mais concreta”. A autuada poderia demonstrar por outros meios que as operações
foram realizadas, mas não o fez e que a simulação só poderia ser afastada se houvesse a
comprovação inequívoca da existência das reais operações comerciais apontadas pela
KOPRUM.
4.1.4.
Omissão de receita bruta: A própria fiscalizada admitiu a omissão de
receitas e discorda do lançamento devido a insignificância do valor apurado, face ao seu
faturamento. É dever funcional do fisco a constituição do crédito tributário omitido, nos
termos do art. 142 do CTN, não havendo espaço para a discricionariedade da autoridade
fiscal em relação à atividade administrativa de lançamento.
4.1.5.
Duplicidade de retificação de vendas: O argumento da fiscalizada de que
seu departamento financeiro “ao verificar um saldo na conta do cliente, efetuou
indevidamente a baixa do título respectivo, debitando a conta 3040 - Outras Receitas.
Detectado o erro contábil e visando a sua correção, foi efetuado um lançamento a crédito
da conta 3040 - Outras Receitas", não se sustenta. Ao analisar os autos, verificou que o
fisco identificou na conta 3017- Vendas Canceladas. Há diversos valores duplicados, um
deles a crédito das contas 1049 - Clientes, e novamente, em mesmo valor e data, à conta
2004 - Fornecedores Nacionais. Os lançamentos realizados pela fiscalizada no Razão -
conta 3040 - Outras receitas - no intuito de demonstrar que o lançamento duplicado foi
corrigido posteriormente, referem-se, aparentemente, a um dos cinco lançamentos
duplicados apontados pelo fisco. Que ao verificar este único lançamento, constata-se que,
apesar de referir-se ao mesmo valor de um dos lançamentos apontados pelo fisco, a data
do evento é anterior aos lançamentos duplicados: enquanto o impugnante apresenta
excertos do Razão com uma pretensa retificação em 27.10.2013, os lançamentos
duplicados apontados pelo fisco datam de 31.10.2013. Neste contexto, as alegações do
contribuinte restam vazias e não podem ser acatadas.
4.1.6.
Passivo Fictício: A fiscalizada não contestou os fatos apurados pelo fisco e
apenas defendeu a irrelevância do procedimento e a inexistência de intencionalidade na
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
23
sua execução. Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória. A aplicação da multa qualificada acompanha o lançamento, dada
a intenção da fiscalizada em reduzir o montante tributável, uma vez que ficou constatado
que, além de manter tais títulos, já quitados, no passivo, a autuada ainda deduziu como
despesas os juros moratórios atribuídos aos pretensos pagamentos em atraso e que os
atos praticados pelo contribuinte, analisados em conjunto, não deixam dúvidas quanto à
sua intenção, deliberada, de reduzir a base de cálculo dos tributos devidos.
4.1.7.
Aplicabilidade do Art. 112 do CTN. Dúvida quanto a prática da Infração:
O art. 112 do CTN propugna pela interpretação da lei tributária da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto à materialidade do ilício. No caso, entendeu a
DRJ inexistirem dúvidas quanto à autoria, capitulação legal dos fatos, à natureza da
penalidade aplicável ou a sua graduação.
4.1.8.
Multa Qualificada: As multas foram nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996 (base legal para o art. 957 do RIR, de 1999). A duplicação da multa está restrita
aos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Os órgãos de
julgamento administrativo estão vedados de afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
salvo hipóteses específicas, que não é o caso. Portanto, não cabe, o caso, o argumento
de que a multa de ofício qualificada exige a prática do dolo, fraude ou simulação,
comprovada de forma inequívoca e estaria limitada a 100% do valor do principal. Ressalta
as partes do auto de infração que indicam que as ações promovidas pela fiscalizada
foram “deliberadamente destinadas a impedir o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência do fato gerador, assim como suas ações dolosas para excluir ou modificar a
ocorrência do fato gerador, todas no intuito de reduzir o montante do imposto devido. Para
atingir seu intento, promoveu conluio com diversas pessoas, diversas delas elencadas no
processo”. Quanto ao caráter confiscatório da multa, não cabe à instância administrativa a
apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato
normativo, mas tão somente a análise dos argumentos e provas apresentadas pelo sujeito
passivo e se a lei foi corretamente aplicada ao caso.
4.2.
Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira
da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsáveis solidários): A
DRJ entendeu por excluí-los da responsabilidade tributária.
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
24
4.2.1.
Em relação a Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel e Marcelle
Ferreira da Cruz, constatou-se que embora sócias da empresa DAMP ASSESSORIA
PART. LTDA, a qual participava da XPTO ASSESSORIA LTDA com 50% do capital que,
por sua vez, deteve 99,9% do capital da KOPRUM, até outubro/2016, sendo, portanto,
indiretamente também partícipes da KOPRUM no período auditado, também verificou-se
que nenhuma das três foi administradora das empresas envolvidas - DAMP, XPTO ou
KOPRUM - no período auditado.
4.2.2.
Em relação a Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cuja imputação de
responsabilidade havia decorrido do fato de que este era sócio administrador da empresa
de contabilidade FAZ, contratada para prestar serviços contábeis para a JARDIMAQ
(atualmente KOPRUM), a turma julgadora acolheu as razões apresentadas, esclarecendo
que não restou comprovado que o mesmo colaborou, consciente e espontaneamente com
as omissões e/ou sonegações fiscais, obtendo benefícios diretos ou indiretos, da prática
ilícita. Também não consta do processo qualquer benefício a demonstrar o interesse do
impugnante na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, menos ainda
qualquer comprovação da prática de atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos.
4.3.
Tellus
Assessoria
e
Participações
Ltda,
XPTO
Assessoria
e
Participações Ltda, Maralidan Empreendimentos - Eireli, Nature Empreendimentos e
Participações
Ltda,
Damp
Assessoria
e
Participações
Ltda
e
Electa
Empreendimentos e Participações Ltda: A DRJ decidiu por julgar improcedentes as
impugnações apresentadas por estes autuados, mantendo integralmente o crédito
tributário e o vínculo de solidariedade imputado pelo fisco. A turma julgadora entendeu
que a responsabilização das empresas foi efetuada nos termos do art. 124, inciso I, e 135
do CTN, em decorrência de suas ações diretas e indiretas bem como por terem sido
beneficiárias dos resultados das infrações tributárias apuradas nesse procedimento fiscal.
Ademais, os casos de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972,
e não foi constatada nenhuma das hipóteses, vez que a motivação, bem como a
capitulação legal, para a responsabilização consta dos Autos de Infração. No mesmo
sentido, a argumentação apresentada nas peças impugnatórias permitiu concluir que a
motivação foi plenamente compreendida e contestada por todas as empresas. Embora as
empresas argumentarem que os Termos de Responsabilidade foram distribuídos
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
25
indiscriminadamente em função de outra fiscalização, a "Operação Corrosão", mas que
não foram envolvidas naquela operação, a turma julgadora entendeu que a auditoria da
KOPRUM foi, de fato, motivada pelo apurado no "Relatório Geral de Auditorias (RGE)” em
decorrência da "Operação Corrosão" e que a partir do apurado na "Operação Corrosão",
o trabalho de auditoria se estendeu ao braço mineiro da organização, a KOPRUM,
quando então foram identificadas, especificamente as irregularidades na empresa
mineira, apurando o credito tributário, com a devida motivação e capitulação legal
detalhadas no Auto de Infração e TVF deste processo, culminando com a
responsabilização de seus responsáveis, nos termos da legislação vigente. Sobre a
aplicação do art. 112 do CTN, ante a incerteza da autoria e materialidade do ilícito
tributário, a turma julgadora entendeu “inexistir qualquer dúvida quanto à autoria, natureza
ou circunstâncias materiais do fato, menos ainda quanto à penalidade aplicável: todos os
fatos, bem como a capitulação legal aplicável aos ilícitos apurados pelo fisco estão
perfeitamente identificados no Auto de Infração, no TVF, e minuciosamente detalhados
neste voto. Assim sendo, inaplicável o dispositivo legal apontado pelo impugnante”. Por
fim, diante do pedido de que a multa qualificada deveria ser afastada tendo em vista que
seriam decorrentes de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a
turma julgadora esclareceu que tal pretensão não tem amparo na legislação vigente e que
“a responsabilização no caso vertente tem origem exatamente no interesse da
impugnante nas situações que constituem os fatos geradores apontados pelo fisco”.
4.3.1.
Especificamente quanto à Responsabilidade das empresas Tellus
Assessoria e Participações Ltda e XPTO Assessoria e Participações Ltda: A turma
julgadora entendeu que, devido ao fato de que a TELLUS e a XPTO terem a mesma
composição societária e o mesmo administrador no período da autuação e a KOPRUM
tinha como sócios a TELLUS e a XPTO, ambas representadas pelo mesmo administrador
no período da autuação - RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, não há como negar a
participação da TELLUS e da XPTO na administração da KOPRUM, assim como não há
como afastar a responsabilidade pessoal desta empresa quanto as obrigações tributárias
apuradas pelo fisco, nos termos do art. 135 do CTN.
4.3.2.
Especificamente em relação da responsabilidade da Maralidan
Empreendimentos – EIRELI: A turma julgadora reconhece que, “embora a MARALIDAN
não fizesse parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
26
CERQUEIRA, presente oficialmente ou extra-oficialmente em quase todas as empresas
do grupo em análise, está presente tanto na MARALIDAN como na KOPRUM” e que a
“MARALIDAN participou com 99,9% da RECITECH, atualmente declarada INAPTA como
já mencionado anteriormente neste relatório. Neste contexto, considerando a impugnante
detentora da quase totalidade da RECITECH, compartilhando inclusive do mesmo
administrador - PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ - colaborou sobremaneira com os
ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas fiscais inidôneas, simulando ato
comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo operacional da autuada”.
Continuando na análise, o acórdão ora recorrido ressalta que: “Apesar dos atos
simulados, a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a importância de
R$ 24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a
inexistência de comprovação da operação comercial. Como partícipe com 99,9% da
RECITECH, a MARALIDAN é beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos
efetuados pela KOPRUM”. Por esses motivos, entendeu a autoridade julgadora que não
há como negar a participação da MARALIDAN nos atos ilícitos praticados pela autuada,
uma vez que esta se beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das operações com
a RECITECH, ou devido aos sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR VERLY
DA CRUZ e JOÃO NATAL CERQUEIRA.
4.4.
Nature Empreendimentos e Participações Ltda: a DRJ reconhece que,
embora a NATURE não faça parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO
NATAL CERQUEIRA, presente oficialmente ou extra-oficialmente em quase todas as
empresas do grupo em análise, está presente tanto na NATURE como na KOPRUM.
Como a NATURE participou com 50% da RECITECH no período da autuação e esta
encontra-se atualmente declarada INAPTA, sendo a NATURE detentora de 50% da
RECITECH,
compartilhando
dos
mesmos
sócios
JOÃO
NATAL
CERQUEIRA
(NATURE/RECITECH/KOPRUM)
e
PAULO
CÉSAR
VERLY
DA
CRUZ
(NATURE/RECITECH), entendeu a autoridade julgadora que a NATURE colaborou com
os ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas fiscais inidôneas, simulando ato
comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo operacional da autuada.
Ressalta que “a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a importância
de R$ 24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a
inexistência de comprovação da operação comercial. Como partícipe com 50% da
RECITECH, a NATURE é beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
27
efetuados pela KOPRUM”. Sobre a alegação de que a Nature somente ingressou como
sócia da XPTO, partícipe da KOPRUM a partir de 2016, após a ocorrência dos fatos
geradores apontados pelo fisco, a autoridade julgadora entendeu que tal fato não é
relevante para a responsabilização da Nature, uma vez que “tal inclusão reforça a ação
conjunta de um rol de empresas com um fim comum: reduzir ou eximir-se do pagamento
de tributos”. Por esses motivo, entende a autoridade julgadora que não há como negar a
participação da NATURE nos atos ilícitos praticados pela autuada, uma vez que esta se
beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das operações com a RECITECH, ou
devido aos sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e
JOÃO NATAL CERQUEIRA.
4.5.
Damp Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e
Participações Ltda: Entendeu a DRJ que: “Os atos infracionários praticados pela
KOPRUM estavam direcionados à omissão e/ou redução dos tributos devidos; a DAMP e
Electa, como partícipes do capital da empresa, através da XPTO e TELLUS, detinham
total interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores dos tributos envolvidos,
participando ativamente nos atos praticados, através da administração comum entre as
empresas. Neste contexto, tanto a DAMP como a Electa seriam solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apurado pelo fisco, por força do inciso I do art. 124 do
CTN”.
4.6.
Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e
Lucas Nercessian de Carvalho: A turma julgadora decidiu por julgar improcedentes as
impugnações apresentadas por estes autuados, mantendo integralmente o crédito
tributário e o vínculo de solidariedade imputado pelo fisco. A turma julgadora também
entendeu que a auditoria da KOPRUM foi, de fato, motivada pelo apurado no "Relatório
Geral de Auditorias (RGE)” em decorrência da "Operação Corrosão" e que a partir do
apurado na "Operação Corrosão", o trabalho de auditoria se estendeu ao braço mineiro
da organização, a KOPRUM, quando então foram identificadas, especificamente as
irregularidades na empresa KOPRUM em auditoria fiscal específica, apurando o credito
tributário, com a devida motivação e capitulação legal detalhadas no Auto de Infração e
TVF deste processo, culminando com a responsabilização de seus responsáveis, nos
termos da legislação vigente. A responsabilização dos sujeitos passivos teria motivação
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
28
nos documentos anexados ao presente processo. Sobre a aplicação do art. 112 do CTN,
ante a incerteza da autoria e materialidade do ilícito tributário, a turma julgadora entendeu
“inexistir qualquer dúvida quanto à autoria, natureza ou circunstâncias materiais do fato,
menos ainda quanto à penalidade aplicável: todos os fatos, bem como a capitulação legal
aplicável aos ilícitos apurados pelo fisco estão perfeitamente identificados no Auto de
Infração, no TVF, e minuciosamente detalhados neste voto. Assim sendo, inaplicável o
dispositivo legal apontado pelo impugnante”. Diante do pedido de que a multa qualificada
deveria ser afastada tendo em vista que seriam decorrentes de condutas de
responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a turma julgadora esclareceu que tal
pretensão não tem amparo na legislação vigente e que “a responsabilização no caso
vertente tem origem exatamente no interesse da impugnante nas situações que
constituem os fatos geradores apontados pelo fisco”.
4.6.1.
Paulo César Verly da Cruz: A autoridade julgadora entendeu que, embora
o Sr. PAULO CESAR VERLY DA CRUZ não fizesse parte, diretamente, do quadro
societário da autuada, por ser sócio administrador da MARALIDAN, que por sua vez é
sócia majoritária da RECITECH, responsável pelo fornecimento de notas fiscais inidôneas
à KOPRUM, o Sr. Paulo seria responsável também por tais atos, por ter participado
indiretamente dos atos praticados pela KOPRUM, bem como por ter se beneficiado com o
recebimento de quantias vultosas sem qualquer justificativa.
4.6.2.
Espólio de João Natal Cerqueira: Preliminarmente, quanto a nulidade da
responsabilização do Sr. João Natal Cerqueira em virtude do seu falecimento em
21.11.2016, conforme Súmula 392 do STJ e jurisprudência administrativa, embora a
certidão de óbito tenha sido anexada ao processo juntamente com a impugnação e da
inventariante mencionar apresentação de Declaração de Espólio antes do lançamento,
esta declaração não foi anexada ao processo e a DRJ tampouco a localizou nos sistemas
da RFB. Ademais, a DRJ esclareceu que a correspondência anexada pelo inventariante
em sua impugnação está ilegível nem foi localizada em processo envolvendo o
interessado, ressaltando que até a presente data o Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA ainda
figura como responsável pela KOPRUM. Por esses motivos, não se pode afirmar que o
fisco estava ciente do óbito do responsabilizado na data da emissão do Auto de Infração.
Conforme gráfico demonstrativo da representação societária acima, a turma julgadora
entendeu que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA é sócio do Sr. PAULO
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
29
CÉSAR VERLY DA CRUZ na MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da
RECITECH no período da autuação, juntamente com a NATURE, administrada pelo
responsabilizado à época dos fatos. Por esse motivo, concluíram que, de fato, o Sr. JOÃO
NATAL CERQUEIRA foi, juntamente com PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ,
administrador da RECITECH, fornecedora de notas fiscais inidôneas à KOPRUM,
recebendo, em retorno, vultosas importâncias, sem qualquer motivação, o que, por si só,
já enquadram o responsabilizado na solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
4.6.3.
Lucas Nercessian de Carvalho: Entendeu a DRJ que, apesar de não
figurar nos quadros societários da KOPRUM, participou do quadro societário da XPTO,
detentora de 99.9% do capital da KOPRUM, além de administrador da KOPRUM no
período autuado, de modo que, o impugnante LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO
participou ativamente das atividades da empresa autuada KOPRUM, como administrador
no período da autuação. Diante dos fatos acima relatados, não há como afastar a
responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo
fisco, praticadas, inequivocamente cm infração à legislação tributária vigente, quer seja na
omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na
dedução de despesas c custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda
de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas. Tal
responsabilidade está prevista no art. 135 do CTN.
4.6.4.
Rafael Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Rafael Escobar
Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas
ações diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias
apuradas. A DRJ entendeu que, em razão de a KOPRUM ter como sócios a TELLUS e a
XPTO, ambas representadas pelo mesmo administrador no período da autuação - o
impugnante RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, filho de JOÃO NATAL CERQUEIRA, que
assumiu a responsabilidade pela administração da KOPRUM a partir de outubro/2016,
não há como negar a participação de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA na administração
da KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do
impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas,
inequivocamente cm infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de
receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na dedução de
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
30
despesas e custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de imóvel
de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.5.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Paulo
Henrique Escobar Cerqueira foi efetuada nos termos do art. 135 do CTN, em decorrência
de suas ações diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações
tributárias. A motivação decorre de que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS
como na XPTO com 50% das quotas, que por sua vez compunham o quadro societário da
KOPRUM no período auditado. O impugnante PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA é administrador da KOPRUM desde 2010, conforme informações extraídas
dos sistemas informatizados da RFB. Diante desses fatos, não há como negar a
participação de PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA na administração da
KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante
quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente em
infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção
de títulos liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e custos
inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer
seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.6.
João André Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. João André
Escobar Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência
de suas ações diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações
tributárias apuradas, em especial porque constata-se que a ELECTA tinha participação
tanto a TELLUS como na XPTO com 50% das quotas. Diferente ao mencionado pelo
impugnante, exercia a atividade gerencial na empresa ELECTA, participante da TELLUS
e XPTO, que por sua vez compunham o quadro societário da KOPRUM no período
auditado. Diante disso, não há como negar a participação de JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA na administração da KOPRUM, ainda que por via indireta, através da
administração da ELECTA. Assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal
do impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas,
inequivocamente em infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de
receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na dedução de
despesas e custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de imóvel
de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
31
4.7

A DRJ apresentou Recurso de Ofício em razão de ter excluído do polo
passivo tributário os responsáveis Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel,
Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
4.8.

A r. Decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
lançamento em questão.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do § 4o do artigo 16 do Decreto
no 70.235/72.
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AQUISIÇÕES DE BOA-FÉ. PROVA INEQUÍVOCA DA
REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
O documento emitido por pessoa jurídica considerada inexistente de fato ou
declarada inapta não produz efeitos contra terceiros, ressalvado o direito do
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços à
comprovação da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a eles cabendo a
produção da prova inequívoca dessa situação jurídica.
PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE FATO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. EFEITOS.
O procedimento para declarar a inaptidão do cadastro de pessoas jurídicas tem
amparo legal e culmina com a edição de ato declaratório que, em se tratando de
sociedade inexistente de fato, tem efeito ex tunc, uma vez que se limita a
constatar e a declarar realidade a ele preexistente.
CONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
GLOSA DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
É legítima a glosa de custos operacionais quando o registro das compras
fundamenta-se em documentos inábeis para a comprovação das operações
registradas na escrituração mercantil e o contribuinte não comprova,
efetivamente, o ingresso das mercadorias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
32
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Ementa: Aplica-se à COFINS o que foi decidido quanto à exigência do PIS, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.

5.

Em recursos voluntários apresentados pela autuada e pelos responsáveis
solidários que não foram excluídos do polo passivo, foi arguido que:
5.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 4.311/4.375):
5.1.1.
Apuração indevida de créditos - Sucatas: Inova da argumentação,
acrescentando que os referidos materiais são na verdade matéria-prima para seus
produtos, sendo inegável o seu direito a crédito e que sua atividade de reciclagem
colabora com o meio-ambiente.
5.1.2.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: que é falsa a premissa
utilizada no acórdão recorrido de que a premissa de que “os responsáveis pela
RECITECH são também responsáveis pela KOPRUM, pois não há nos autos qualquer
comprovação de que os responsáveis pela RECITECH no período autuado também
fossem os responsáveis pela Recorrente. Defende que, ao contrário, os quadros
societários, assim como o comando societário de tais empresas eram totalmente distintos
e independentes, sem qualquer ligação; que a própria Autoridade Fiscal reconheceu que
houve a emissão de notas fiscais emitidas pela RECITECH, para acobertarem as
aquisições de mercadorias bem como houve transferências de recursos financeiros da
Recorrente para a conta bancária de titularidade da empresa RECITECH, comprovando o
pagamento feito em contraprestação ao fornecimento das mercadorias acobertadas pelas
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
33
notas fiscais emitidas; que o valor de R$ 4.431.799,28 foi transferido pela Recorrente à
RECITECH como pagamento de um contrato de mútuo firmado entre as referidas
empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um erro na
nomenclatura das contas contábeis, ao indicar "adiantamento de cliente" e não a quitação
do contrato de mútuo; que em 2013, efetuou transferências bancárias em favor da
RECITECH, visando à quitação, acrescida dos devidos encargos incidentes, do referido
contrato de mútuo; que a Autoridade Fiscal somente apurou as supostas irregularidades e
declarou as empresas fornecedoras ALUMIBRÁS e RECITECH como “inexistentes de
fato” em momento posterior às operações de aquisições de mercadorias realizadas pela
Recorrente junto às mesmas, retroagindo os efeitos da “inexistência de fato” das referidas
empresas, para alcançar as operações comerciais de aquisição feitas pela Recorrente.
Junta cópia dos Livros Razão para demonstrar que a RECITECH ofereceu a tributação as
receitas, ao contrário do que afirmado na r. decisão.
5.1.3.
Créditos de empresa inexistente – ALUMIBRAS: que, a própria
Autoridade Fiscal reconhece que houve a emissão de notas fiscais emitidas pela suposta
“empresa inexistente de fato”, para acobertarem as referidas aquisições, bem como
transferências de recursos financeiros da Recorrente para a conta bancária de titularidade
da empresa ALUMIBRÁS, realizadas, obviamente, em contraprestação ao fornecimento
das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais emitidas; que embora o Acórdão no 11-
51.515, da DRJ/REC, que julgou as autuações fiscais lavradas contra a ALUMIBRÁS,
teria mantido como responsáveis tributários solidários as pessoas físicas Paulo César
Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, tal fato não
guarda qualquer relação direta com a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, vez
que a pessoa jurídica é um ente autônomo e independente da pessoa de seus membros,
podendo emitir a sua própria vontade e defender seus próprios interesses; que apresenta
comprovante de que “as pessoas físicas Paulo Cesar Verly da Cruz, João Natal Cerqueira
e Paulo Henrique Escobar Cerqueira somente foram cientificadas dos Autos de Infração
lavrados contra a ALUMIBRÁS (PAF no 10932.720017/2015-12) aos 07.05.2015, ou seja,
em momento posterior às operações comerciais realizadas entre a KOPRUM, ora
Recorrente, e a empresa ALUMIBRÁS, e ao próprio período fiscalizado e autuado; que a
operação mercantil de compra e venda de mercadorias efetivamente ocorreu e pode ser
comprovada pelas notas fiscais emitidas bem como os extratos bancários anexados ao
processo que comprovam os pagamentos; entende ser absurda a pretensão fiscal de se
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
34
exigir da Recorrente a comprovação da contratação do transporte das mercadorias
compradas, já que, em tais operações, este não foi contratado pela mesma.
5.1.4.
Omissão de receita bruta: reitera o argumento da impugnação de que
houve erro contábil ao não serem lançadas, por lapso manifesto, algumas notas fiscais de
saídas e que tais valores são irrelevantes em face do seu faturamento; que não é
permitido, independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar integralmente os
custos e despesas para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte, sob pena
de violação aos princípios norteadores da apuração do lucro real, culminando na
tributação de receita como lucro.
5.1.5.
Duplicidade de retificação de vendas (vendas canceladas, devoluções e
abatimentos): Repisa os argumentos da impugnação, de que seu departamento
financeiro “ao verificar um saldo na conta do cliente, efetuou indevidamente a baixa do
título respectivo, debitando a conta 3040 - Outras Receitas. Detectado o erro contábil e
visando a sua correção, foi efetuado um lançamento a crédito da conta 3040 - Outras
Receitas.
5.1.6.
Passivo Fictício: que os títulos somente foram mantidos no Passivo
Circulante da em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de
maneira proposital, visando a uma redução no valor apurado dos tributos; que tais valores
não são representativos e não seriam capazes de impactar significativamente a apuração
do lucro da impugnante, de modo que a multa de 150% seria confiscatória.
5.1.7.
Vício no lançamento de oficio lavrado com base em frágeis e
equivocadas presunções: que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento
baseado em meras presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto n° 70.235,
de 1972; aduz extensa argumentação acerca dos princípios da legalidade e tipicidade,
alegando que as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções de
simulações de operações de aquisição de mercadorias. Contudo, para a validade do
lançamento, é essencial que as supostas simulações sejam comprovadas.
5.1.8.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in
dúbio pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a
prática da infração com elementos concretos, e não meras suposições; que não deve
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
35
ocorrer a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da materialidade
do ilícito tributário, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
5.1.9.
Multa qualificada: que que em momento algum agiu de maneira dolosa ou
de má-fé e que erros contábeis - passíveis de ocorrer não são "manipulações contábeis"
com o fim de reduzir a apuração dos tributos devidos. Portanto, como não houve dolo,
não deveria haver a imposição da multa qualificada, devendo manter-se a multa de ofício
de 75%; pugna pela redução da penalidade limitada a 100% do principal em virtude da
aplicação do princípio da vedação ao confisco consoante os efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes das decisões do Supremo Tribunal Federal.
5.1.10.
Em 19.11.2009, a autuada apresenta memoriais (fls. 4.855/5.026 e
5.041/5.212) relativos as operações efetuadas com a empresa ALUMIBRAS, onde refere
questões processuais de terceiro processo (PAF no 10932.720017/2015-12), onde na
decisão de primeira instância ficam evidenciadas as pessoas que auferiram vantagem
com as operações daquela empresa, não citando a autuada ou as pessoas físicas Paulo
César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira ou Paulo Henrique Escobar Cerqueira. No
mesmo documento, reitera a idoneidade das operações com a empresa RECITECH. Em
ambos os casos, os argumentos já constavam na peça recursal.
5.2.
Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
4.558/4.578): preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de
competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina
para qual DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia
mais de uma circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que
os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do
contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não
ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade
acusadora; alega que o lançamento é nulo, pois em nenhum momento o Fisco descreve a
situação praticada que se enquadraria no art. 124, I, do CTN; que a responsabilização da
Recorrente se deu a partir das conclusões da Operação Corrosão, mas que a Recorrente
não estava envolvida; o art. 124, I, do CTN, utilizado pela Autoridade Fiscal não se
amolda a situação da Recorrente, qual seja de possuir mera participação societária na
autuada e a DRJ não enfrentou essa situação; defende que no TVF não houve qualquer
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
36
preocupação de comprovar a participação da Recorrente no cometimento das infrações,
nos termos do art. 124, I, do CTN. Conclui que a imputação de sujeição passiva da
Recorrente com base no art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária.
5.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
4.788/4.810): em que pese a base legal do ato de lançamento e de responsabilização
constarem o art. 124, I, do CTN, a fundamentação do acórdão recorrido defende a
existência do vínculo de solidariedade por força do art. 135, CTN, em razão de constar na
decisão que “não há como negar a participação da XPTO na administração da KOPRUM”;
que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias da
devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN;
que como sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e
gestão da autuada; que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN
pressupõe participação no quadro societário com poderes de administração, ser
administrador ou ser mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da
existência de ação, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei,
contrato ou estatuto; que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a
participação em capitais de outras empresas, e, dessa forma, não pratica atividade
comercial; que em momento algum participou das situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações principais exigidas nos Autos de Infração, afastando-se a
aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona a
solidariedade a interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser
detentora do capital da KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em
razão da participação societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos
geradores; que, registre-se, a Autoridade Fiscal não comprovou sequer a existência de
proveito econômico; que não é empresa investigada no âmbito da “Operação Corrosão” e
tão pouco foi elencada como responsável solidária nos autos de infração decorrentes
daquela operação; que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser responsabilizada pela multa
qualificada, pois os fatos foram praticados pela autuada.
5.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário, fls.
4.582/4.599): preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
37
competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina
para qual DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia
mais de uma circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que
os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do
contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não
ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade
acusadora; que o TVF não explica as razões que justificaram a sua responsabilização
tributária, sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente e a empresa autuada
residiria no Sr. Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois
passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e
Participações Ltda. que, por sua vez, veio a ingressar na mesma época nos quadros da
devedora principal (Koprum Ltda.); que nunca foi sócia da empresa autuada e que apenas
compôs o quadro de sócios da Tellus Assessoria e Participações Ltda., que só veio a
integrar o quadro societário da autuada muito depois do período fiscalizado; que a
decisão prolatada não observou os argumentos individuais apresentados, utilizando-se
dos argumentos e informações extraídas da Operação Corrosão, da qual nunca esteve
envolvida, até porque a Recorrente nunca foi empresa operativa, de modo que seria
impossível qualifica-la como “empresa noteira”; que o Fisco vinculou a Recorrente à
autuada originária (Koprum Ltda.) por meio do que chamou de “sócios indiretos” que
ambas teriam em comum, o que não teria respaldo no ordenamento jurídico, isto é que a
identidade de sócios não permite presumir responsabilidade tributária; que a Recorrente
não integrou o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo
fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em
qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN, não cabendo a imputação da
responsabilidade solidária; que a imputação da sujeição passiva solidária à Recorrente
com supedâneo no art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária, consistindo em claro
excesso, uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos fatos que levaram à
apuração do crédito tributário cuja responsabilidade se lhe quer atribuir.
5.5.
Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário,
fls. 4.719/4.737): que só ingressa como sócia da empresa XPTO Assessoria e
Participações Ltda, a qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da empresa
autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
38
geradores (anos-calendário 2012 a 2014) que motivaram a lavratura dos presentes Autos
de Infração; que a Recorrente tenha sido sócia quotista da empresa RECITECH no
período da autuação não permite a sua responsabilização nos termos do art. 124, I, CTN;
que na condição de mera sócia quotista da empresa RECITECH, não tinha poderes legais
para interferir na administração e gestão desta ou da autuada Koprum; que o fato de
participar do mesmo grupo econômico da Koprum não autoriza a sua responsabilização,
sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra sociedade, que não realizou
o fato gerador e que sobre ele não tinha controle concreto, contrariando a imposição
constitucional do encargo tributário, faltando, para tanto, requisito de validade, nos termos
exigidos pelo art. 128, CTN; que a solidariedade, nos termos do art. 124, I portanto,
decorre da participação da pessoa na realização do fato gerador, de modo que esta tenha
executado, por si mesma, os fatos geradores da obrigação tributária, que não ocorreu no
caso em tela; que a Autoridade Fiscal sequer conseguiu comprovar eventual proveito
econômico auferido pela Recorrente e invoca o art. 112 do CTN; requer o afastamento da
qualificação da multa de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade
exclusiva da empresa autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de
responsável tributário solidário, não pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da
multa qualificada, aplicada em razão da suposta simulação e fraude contábil levada a
efeito pela empresa autuada.
5.6.
DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): Em
petição de 18.11.2019 (fls. 4.822/4.852), informa que a correspondência destinada a
cientificá-lo da decisão e primeira instância (fls. 4.413/4.416) foi encaminhada para
endereço antigo e que só tomou conhecimento do fato quando o processo foi pautado
para julgamento. Por esse motivo, requereu a retirada de pauta de julgamento, designada
para dia 20.11.2019 e fosse procedida nova intimação do requerente para fins de
apresentação do recurso voluntário.
5.7.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário,
fls. 4.741/4.764): que a responsabilização da impugnante foi efetuada nos termos do art.
124, inciso I do CTN e que a decisão recorrida a manteve com base no art. 135 do CTN;
que a responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do
CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária, mas é chamado a
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
39
responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado e que a situação prevista
no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que trata o artigo 135 do
CTN; que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas que compõem o
quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que
estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto
poderiam ser responsabilizados pelos atos da Koprum; aduz a ilegitimidade passiva da
Recorrente face à inexistência da hipótese descrita no artigo 124, I do CTN, vez que o
interesse comum não foi comprovado. Alega que a solidariedade tributária com fulcro no
art. 124, I, CTN exige a existência de interesse jurídico, e não econômico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível, o que não se
verifica no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o
foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação da ora Recorrente;
que o simples fato de manter relações societárias ou participar no capital de outras
sociedades não constituem fatos geradores de obrigações tributárias, vez que por falta
nexo de causalidade entre os atos das demais sociedades do grupo e a infração cometida
por uma delas; ressalta que tampouco houve comprovação, pela Autoridade Fiscal, de
proveito econômico auferido pela Recorrente e requer a aplicação do art. 112 do CTN;
pugna pelo afastamento da qualificação da multa de ofício, vez que esta decorre de
condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo certo que a ora
recorrente, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais ser
responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da suposta
simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
5.8.
Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): Em petição de
13.11.2019 (fls. 4.813/4.816), informa que a correspondência destinada a cientificá-lo da
decisão e primeira instância (fls. 4.427) foi encaminhada para endereço diverso, inclusive
daquele constante no Auto de Infração (fls. 2.421) e que só tomou conhecimento do fato
quando o processo foi pautado para julgamento. Por esse motivo, requereu a retirada de
pauta de julgamento, designada para dia 20.11.2019 e restituição integral do prazo
recursal.
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
40
5.9.
Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.678/4.714):
que foi arbitrariamente inserido no rol dos responsáveis tributários solidários do Auto de
Infração, com fulcro no art. 135 do CTN, mas conforme Certidão de Óbito anexada aos
autos, João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68 faleceu aos 21 de novembro de 2016,
sendo a sua esposa Maria Angelina Zaia Escobar Cerqueira nomeada como
inventariante, conforme Termo de Nomeação de Inventariante, também já anexado aos
autos. Portanto, em relação ao responsável tributário solidário já falecido João Natal
Cerqueira, são nulos os lançamentos de IRRF; destaca ser requisito do ato do
lançamento a enunciação do fato jurídico tributário, a identificação do sujeito passivo e a
determinação do tributo devido, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional,
bem como inciso I, do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, no caso de crédito
tributário constituído mediante a lavratura de auto de infração; que no presente caso,
tendo sido imputada responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida, os
lançamentos de multa não podem subsistir em relação à esta, por erro na identificação do
sujeito passivo; que a autoridade fiscal tinha como conhecer da informação, vez que na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de João Natal
Cerqueira, CPF 652.867.828-68, ano-calendário 2016, exercício 2017, foi indicado o
espolio bem como consta a identificação da inventariante; que os próprios auditores
fiscais Denilson Eustáquio Torres - Matricula 18.517, Eduardo Alves Marinho - Matricula
1.368.715 e Jivago Félix Lopes Da Silva - matricula 125.561, que subscrevem o Termo De
Verificação Fiscal e são os responsáveis pela lavratura do Auto de Infração hostilizado,
através do TERMO DE INTIMAÇÃO 17/2017, encaminhado ao contribuinte JOÃO NATAL
CERQUEIRA, reconhecem expressamente que é de conhecimento da fiscalização o óbito
do referido contribuinte; que a responsabilização do Recorrente foi efetuada nos termos
do art. 135 e 124, I do CTN; o que não seria possível, pois as hipóteses de
responsabilidade solidária tributária previstas nos dois artigos dizem respeito à institutos
essencialmente diferentes e que, na prática, implicam em situações excludentes; que a
tentativa de atribuir vinculo de solidariedade pelo fato do responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera, haja vista que o próprio
demonstrativo trazido no acórdão faz prova de que o responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA possuía apenas 0,01% das quotas sociais da referida empresa, jamais
tendo exercido a sua administração; que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA
jamais foi sócio da empresa RECITECH, assim como jamais foi o seu administrador e
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
41
tampouco nomeado seu procurador ou mandatário; Salienta que o fato de JOÃO NATAL
CERQUEIRA ser o administrador da empresa NATURE, que era sócia da RECITECH no
período da autuação, não permite a sua responsabilização, com fulcro no art. 124, I, CTN.
Isto porque a empresa NATURE figurava tão somente como sócia da RECITECH, sendo
a administração desta conferida ao seu administrador, que, nos termos do demonstrativo
apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e jamais ao
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a solidariedade fundada no art. 124, I,
CTN se dá quando o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o
que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação do
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a prática pessoal do fato gerador de
forma conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse jurídico
comum, e sem haver o interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124,1,
CTN; que o acórdão recorrido reconhece que o responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA, não era sócio e tampouco administrador da empresa autuada KOPRUM, ou
das suas sócias TELLUS e XPTO , durante o período da autuação; que o
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA só passou a exercer a administração da
empresa XPTO em 2016, dois anos após o período autuado; que a imputação de
responsabilidade tributária solidária com fundamento no artigo 135 do Código Tributário
Nacional pressupõe uma das seguintes situações: (i) participação no quadro societário da
pessoa jurídica autuada com poderes de administração; (ii) nomeação como
administrador pelo contrato social; ou (iii) constituído mandatário ou preposto com
poderes de gerência por instrumento público/particular e, cumulativamente a uma dessas
situações, é imprescindível a comprovada prática de ato com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos; que a responsabilidade pessoal prevista no
art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação
tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem exerce a administração da
pessoa jurídica contribuinte com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, o que alega não ter ocorrido; que a imputação de
responsabilidade de JOÃO NATAL CERQUEIRA decorreu da investigação conduzida pela
Operação Corrosão e que, os processos administrativos de que tratam tal operação já
foram submetidos a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão n° 1402-
002.459, que entendeu que: “conforme entendimento sobre o qual não há qualquer
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
42
divergência na doutrina e na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas
pessoas que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício
pratiquem o ato infracional previsto do dispositivo em comento. Não basta ter sido
beneficiado com a infração cometida. Tal circunstância pode, em tese, até gerar
consequências na esfera penal, mas, sem a prova do poder de gerência e da prática do
ato, não pode haver o enquadramento no inciso III, do art. 135, do CTN.
5.9.1.
O espólio de João Natal Cerqueira, em 19.11.2019, apresenta memoriais
(fls. 5.215/5.239) onde reitera os argumentos do Recurso Voluntário.
5.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.531/4.555): que o
TVF sustenta que a KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo
César Verly (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz
- CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr.
João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João
André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira - CPF
070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento fiscal e que
esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram
sócios de outras empresas detentoras do seu capital; que para atribuir a responsabilidade
solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal parte da premissa de que o Recorrente seria
sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica Electa
Empreendimentos e Participações Ltda; que o art. 135 do CTN exige, para a imputação
de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo
suficiente a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia deste
contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas administrador das
empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister,
tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que
“a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela
Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por
quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto” e no caso, não se pode imputar à pessoa física
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
43
do Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico
auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada
KOPRUM; que o Recorrente não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, tendo sido
apenas o administrador das referidas empresas em parte do período autuado e que as
empresas XPTO e TELLUS, na condição de meras sócias da empresa autuada
KOPRUM, não tinham qualquer interferência nos fatos geradores por esta praticados; que
a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra respaldo, pois
para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte na
mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações
fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem
qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora
Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para
imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais
e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão;
pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a materialidade
do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
5.10.1
Em 19.11.2019, o Recorrente apresentou memoriais (fls. 5.242/5.384),
reitera o arguido no Recurso Voluntário, isto é, sobre a impossibilidade de solidarização
em razão de ser sócio indireto da autuada e a posição do CARF sob situação análoga
(Acórdão no 1402-002.458), que excluiu o Recorrente da qualidade de responsável
solidário pelos débitos tributários lançados na Operação Corrosão.
5.11.
Paulo
Henrique
Escobar
Cerqueira
(responsável
solidário,
fls.
4.603/4.664): que a Autoridade Fiscal parte do entendimento de que o Recorrente seria
sócio indireto da KOPRUM, pois era sócio da ELECTA, que detinha participação TELLUS
e XPTO, e era supostamente o administrador da autuada desde 2010; que o art. 135 do
CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha
poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa
jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio de
pessoa jurídica sócia deste contribuinte; aduz que não exercia a administração da
KOPRUM, conforme pode ser observar nos contratos sociais, portanto inaplicável o art.
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
44
135, III, do CTN; que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente
de ato praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação,
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode
imputar à pessoa física do Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer
proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela
empresa autuada KOPRUM; que a empresa ELECTA não pratica atividade comercial,
nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas infrações praticadas
pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o simples
objetivo de garantir a sucessão familiar, possuindo quadro societário composto
incialmente pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com
25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23
(vinte e três) anos e também estudante; que sua responsabilização se deu em razão do
grau de parentesco com JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a responsabilização decorrente
do art. 124, I do CTN também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é
necessário que o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que
não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o
foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias
TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se
valer da Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao
recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do
Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos administrativos
fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez
que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo
afastamento da qualificação da multa qualificada, em virtude do princípio da
personalização da pena.
5.11.1.
Em 19.11.2019, o Recorrente apresentou memoriais (fls. 5.242/5.384),
reiterando o arguido no Recurso Voluntário, isto é, sobre a impossibilidade de
solidarização em razão de ser sócio indireto da autuada e a posição do CARF sob
situação análoga (Acórdão no 1402-002.458), que excluiu o Recorrente da qualidade de
responsável solidário pelos débitos tributários lançados na Operação Corrosão.
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
45
5.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.439/4.502):
que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro,
que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador
ou sócio de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que o Recorrente não é sócio das
empresas XPTO e TELLUS, nem foi administrador ou procurador com poderes de
gerência das referidas empresas em parte do período autuado; que responsabilidade do
Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo fundamento de que o Recorrente "exercia a
atividade gerencial da empresa ELECTA" e, portanto, "ainda que por via indireta, através
da administração da ELECTA" teria participação na administração da KOPRUM; junta aos
autos
Contrato
Social
e
Alterações
Contratuais
da
empresa
ELECTA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para comprovar que jamais exerceu
administração e gestão da empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, compondo o seu quadro societário como sócio meramente quotista, deixando claro
que a responsabilização do Recorrente foi estabelecida sob fundamentos inverídicos; que
o fato do Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa ELECTA, que por sua vez
figura no quadro societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da empresa KOPRUM,
não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não tinha poderes
legais para interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM; que a
empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não pratica
atividade comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas
infrações praticadas pela empresa autuada; que só ingressou na ELECTA a partir da
primeira alteração contratual em 03.02.2010, na qualidade de sócio meramente quotista,
sem possuir poderes de administração, não tendo qualquer controle e sequer
conhecimento sobre a gestão da referida empresa; que o acórdão recorrido não
descreveu quais seriam os atos ou omissões incorridos pelo Recorrente, que teriam, de
alguma forma, concorrido para as supostas infrações fiscais apuradas e tampouco,
imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta irregular e tampouco qualquer
proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela
empresa autuada KOPRUM; que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN
também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o
devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso
em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
46
autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e XPTO muito
menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação
Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes
autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo
CARF, em relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação
Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da
multa qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
5.12.1.
Em 19.11.2019, o Recorrente apresentou memoriais (fls. 5.242/5.384),
reiterando o arguido no Recurso Voluntário, isto é, sobre a impossibilidade de
solidarização em razão de ser sócio indireto da autuada e a posição do CARF sob
situação análoga (Acórdão no 1402-002.458), que excluiu o Recorrente da qualidade de
responsável solidário pelos débitos tributários lançados na Operação Corrosão.
5.13.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário, fls. 4.503/4.530):
preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide,
nos termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá
ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma
circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos
fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do
contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não
ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade
acusadora; que não cabe a imputação da sua responsabilidade solidária pois não integrou
o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo fisco, nem
concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em qualquer
das hipóteses do art. 135 do CTN; que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o
Recorrente estaria envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto
pelos laços familiares e conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram
vínculos societários com a empresa autuada (KOPRUM); que o acórdão recorrido não
explicou por que sua participação no quadro societário da empresa XPTO, na condição de
sócio minoritário ou ter sido administrador da autuada em período praticamente não
coincidente com ao da autuação ou mesmo qual a conduta praticada por ele que
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
47
justificasse a imputação de responsabilidade solidária; que a responsabilidade do
Recorrente foi atribuída a partir das seguintes premissas: (1) a empresa TRADEMET:
pertencia a seu pai;(2) a empresa DAMP: é casado com uma das ex-sócias; (3) a
empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer poder de
gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) LEMNOS: o
Recorrente faz parte do quadro societário da empresa; que sobre a primeira dessas
empresas, alega o Recorrente que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca
respondeu por ela e nunca sequer empreendeu relações comerciais com ela por meio de
outras pessoas jurídicas e que a TRADEMET sequer foi havida como devedora solidária
pelo crédito objeto da presente discussão e que a empresa não opera há anos, tendo
encerrado suas atividades bem antes de iniciada a fiscalização da qual derivou o Auto de
Infração de que se cuida neste Recurso Voluntário; que em relação à XPTO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente até chegou a compor a
sociedade, por pouco mais de um ano. Contudo, o próprio TVF atesta que ele nunca foi
gestor da empresa, é dizer, não respondia por ela. Além disso, trata-se de uma empresa
de participações, que não empreende atividades de mercancia. Logo, se a base legal da
responsabilização solidária do Recorrente é o art. 135, III, do CTN, certamente não se
deve a esse curto vínculo com a XPTO; que relativamente à DAMP, a única relação do
Recorrente a esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma das sócias, que
também é filha do Sr. Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora cobrado
sequer pertence à DAMP (da qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca
da LEMNOS, é fato que o Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica
nem ao menos constou como devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes
autos; quanto a ter o Recorrente exercido formalmente a administração da autuada
(KOPRUM), não é verdade que tal se deu "durante o período fiscalizado". O exercício do
cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-se ainda em meados de 2012.
Portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela fiscalização; que no PAF n°
10932.720130/2014-17, onde esta turma excluiu da sujeição passiva de todos os
devedores solidários elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a
empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das citadas na "Operação
Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado.
6.

Em sessão de 20.11.2019, a 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, por meio da Resolução no 3201-002.388 (fls. 5.385/5.411), declinou da
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
48
competência em detrimento desta 1a Seção de Julgamento em razão de se tratar de
lançamentos reflexos do IRPJ (PAF no 10680.723657/2017-47).
7.

Em petição de 11.02.2022, o responsável solidário Paulo Cesar Verly da
Cruz informa que não foi regularmente cientificado da decisão de primeira instância (fls.
5.445/5.446).
8.

XPTO Assessoria e Participações Ltda apresenta petição em 13.10.2023
onde informa que seu Recurso Voluntário, apresentado tempestivamente, foi
indevidamente juntado pela DRF Belo Horizonte ao PAF no 10680.724.467/2017-47,
razão pela qual solicitou o desentranhamento naquele processo e juntada ao presente.
(fls. 5.459/5.460).
9.

Em 05.04.2024, por meio do Despacho de Diligência (fls. 5.484/5.527), esta
Turma determinou o retorno dos autos à unidade da RFB preparadora para que
procedesse a ciência da decisão de primeira instância dos seguintes responsáveis
solidários: (i) DAMP Assessoria e Participações Ltda; (ii) Paulo César Verly da Cruz; (iii)
Danielle da Cruz Rangel; e (iv) Marcelle Ferreira da Cruz.
10.

DAMP Assessoria e Participações Ltda apresentou Recurso Voluntário
(fls. 5.538/5.552), em que alega preliminarmente a nulidade da r. Decisão que não teria
demonstrado qual seria a participação da Recorrente, no mérito, pugna que a RFB se
utilizou do mesmo racional da “Operação Corrosão” para apurar a responsabilidade com
base no art. 124, I, do CTN; que foi inserida como responsável em razão de vínculo
societário indireto da empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada;
que compôs o quadro de sócios da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações
Ltda., que integrou, esta sim, o quadro societário da autuada; que não houve a
demonstração de interesse jurídico comum, nos termos do entendimento do STJ sobre a
matéria; que a decisão recorrida concluiu pela responsabilização da Recorrente com base
no Relatório Geral de Auditorias da denominada “Operação Corrosão”, que não guardam
relação com os fatos geradores deste processo; que não pode figurar no polo passivo da
presente relação tributária sob acusação genérica de seja sócia indireta da autuada; que
não há, na descrição dos fatos das infrações praticadas qualquer menção a ações da
Recorrente; que não é possível a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante
com supedâneo no art. 124, I, do CTN, pois não foram demonstrados interesses
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
49
econômico e jurídico da Recorrente; cita precedente do CARF e, caso análogo, onde foi
afastada a responsabilidade de diversas pessoas físicas e jurídicas.
11.

Em nova petição, dessa feita em 27.06.2024 (fls. 5.560/5.562), o
responsável solidário Paulo César Verly da Cruz informa que mais uma vez, não obstante
constar nos autos o endereço correto atualizado (fls. 4.813), a nova intimação foi
direciona para o endereço errado.
12.

Diante disso, esta Turma, em novo Despacho de Diligência (fls.
5.565/5.566), determinou a unidade preparadora da RFB que executasse as seguintes
providências: (i) informasse qual é o endereço cadastral constante nos sistemas da
Administração Tributária; e (ii) procedesse a regular cientificação no endereço indicado
por Paulo Verly da Cruz: Av. Luiz Paulo Franco, 140, apartamento 401, bairro Belvedere,
Belo Horizonte/MG, CEP 30320-570.
13.

A RFB enviou nova correspondência ao endereço indicado pelo responsável
solidário Paulo Verly da Cruz, onde consta que o destinatário “mudou-se” (fls. 5.569).
14.

Em Despacho (fls. 5.583) a Equipe Nacional de Contencioso Administrativo
da RFB, em atendimento do determinado pelo CARF, informa ainda que o endereço
cadastral do responsável solidário Paulo Verly da Cruz é Rua Santiago Ballesteros, 260,
Cinco, Contagem/MG, CEP 32010-050, ou seja, o endereço para o qual havia sido
enviado o ato de ciência da decisão de primeira instância após o primeiro Despacho de
Diligência (fls. 5.534), de onde se conclui que não houve qualquer mácula naquele
procedimento de ciência, visto que a intimação foi encaminhada para o endereço
cadastral perante a Administração Tributária.
15.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator,

I. Conhecimento – Recurso Voluntário
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
50
16.

Após a decisão de primeira instância, a cientificação dos obrigados se deu da
seguinte forma:
16.1. Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo): cientificada via Aviso de
Recebimento em 05.04.2018 (fls. 4.305) e interpôs Recurso Voluntário em 07.05.2018 (fls. 4.310),
de forma tempestiva.
16.2. Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): cientificada via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.406) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018
(fls. 4.557), de forma tempestiva.
16.3. XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidária): cientificada via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.428) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 4.788), de forma tempestiva.
16.4. Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): cientificada via
Aviso de Recebimento em 22.06.2018 (fls. 4.409) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018
(fls. 4.581), de forma tempestiva.
16.5. Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 4.430) e interpôs Recurso Voluntário em
07.08.2018 (fls. 4.718), de forma tempestiva.
16.6. DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidária): cientificada via
Aviso de Recebimento em 14.05.2024 (fls. 5.532) e apresentou Recurso Voluntário em 06.06.2024
(fls. 5.537), de forma tempestiva.
16.7. Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 4.429) e interpôs Recurso Voluntário em
07.08.2018 (fls. 4.740), de forma tempestiva.
16.8. Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): cientificado via Aviso de
Recebimento em 06.05.2024 (fls. 5.534), mas não apresentou Recurso Voluntário.
16.9. Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.411) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 4.678), de forma tempestiva.
Fl. 5635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
51
16.10. Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.407) e interpôs Recurso Voluntário em 23.07.2018, conforme
carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 4.531/4.555), de forma tempestiva.
16.11. Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.408) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (4.603), de forma tempestiva.
16.12. João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.412) e interpôs Recurso Voluntário em 23.07.2018,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 4.439), de forma tempestiva.
16.13. Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidária): cientificada via Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.425) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
16.14. Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidária): cientificada via Aviso de
Recebimento em 16.05.2024 (fls. 5.535) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
16.15. Danielle da Cruz Rangel (responsável solidária): cientificada via Aviso de
Recebimento em 15.05.2024 (fls. 5.533) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
16.16. Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 22.06.2018 (fls. 4.410) e interpôs Recurso Voluntário em 20.07.2018,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 4.503/4.530), de forma
tempestiva.
16.17. Antonio
Marco
Mateus
Gonçalves
Brizida
(responsável
solidário):
cientificado via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 4.426) e não apresentou contrarrazões
ao Recurso de Ofício.
17.

À exceção do responsável Paulo César Verly da Cruz, que não apresentou Recurso
Voluntário, os demais, por preencherem os demais pressupostos processuais, devem ser
conhecidos.

II. Conhecimento – Recurso De Ofício
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
52
18.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar os
responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, nos termos do então art. 1o, § 2o, da Portaria MF
no 63, de 2017, dispositivo que foi repetido na Portaria MF no 2, de 2023, razão pela qual deve ser
conhecido.
III – Mérito – Recurso De Ofício
19.

A responsável solidária Aline da Cruz de Carvalho foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
20.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada ou, de
forma indireta, via empresas DAMP e XPTO no período auditado (art. 135, III, do CTN) e porque
não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou concordância
ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática dos fatos
geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
21.

A responsável solidária Danielle da Cruz Rangel foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
23.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III, do
CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos apontados
pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
24.

A responsável solidária Marcelle Ferreira da Cruz foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
53
25.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III, do
CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos apontados
pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
26.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo passivo
da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, por ter disso o profissional contador
responsável pela escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, na qual foram certificadas
manipulações contábeis fraudulentas com o propósito de sonegar tributos.
27.

A autoridade julgadora de primeira instância decidiu por excluir o responsável
tributário em razão de a fiscalização não ter apresentado provas de tais práticas por parte do
contador e tão pouco em demonstrar seu interesse na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal ou de ter praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatutos.
28.

De fato, correta a decisão de primeira instância nas quatro situações.
29.

No caso da pessoa física Aline da Cruz de Carvalho, ela sequer figurar como sócia da
autuada ou sócia indireta das empresas que detinham participação societária nesta, sendo,
portanto, inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
30.

Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira da Cruz, embora figurem como sócias
das empresas que detém participação na autuada, que poderia em tese, caracterizá-las como
sócias indiretas, não há provas de que tenham exercido função de administradoras no período,
logo, igualmente inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
31.

Em relação aos três casos, em nenhum deles restou demonstrada a participação nos
fatos geradores, de forma a se subsumir a regra do art. 124, I, do CTN, ou seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento, conforme entendimento do Superior Tribunal da
Justiça, verbis:
Fl. 5638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
54
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO). AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. ART. 620
DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
[...]
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as
pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse
diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos participantes
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do
método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim, para situações em
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem
um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de
Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220)
9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência
de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço
para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação.
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
[...]
(STJ - REsp: 859616 RS 2006/0124190-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 18/09/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
15/10/2007 p. 240)
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
55
32.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo passivo
da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, que não prevê hipótese de responsabilização
do contador ou contabilista, mas apenas as pessoas elencadas no art. 134 do CTN, mandatários e
pessoas com poderes de administração.
33.

Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso de ofício que excluiu do
polo passivo os responsáveis solidários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel,
Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.

IV – Mérito – Recurso Voluntário Sujeito Passivo – Koprum Industria e Comércio Ltda
a) Da ausência de omissão de receitas
34.

Aduz a Recorrente que houve erro contábil ao não serem lançadas, por lapso
manifesto, algumas notas fiscais de saídas e que tais valores são irrelevantes em face do seu
faturamento; que não é permitido, independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar
integralmente os custos e despesas para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte,
sob pena de violação aos princípios norteadores da apuração do lucro real, culminando na
tributação de receita como lucro.
35.

A autoridade julgadora manteve a exigência em razão a omissão foi apurada em
razão da divergência entra as notas fiscais eletrônicas emitidas e o valor informado como receita
de revenda de mercadorias pela Recorrente.
36.

A própria fiscalizada admitiu a omissão de receitas e simplesmente discorda do
lançamento devido a insignificância do valor apurado, face ao seu faturamento.
37.

É incontroverso, portanto, a ocorrência da infração.
38.

Ressalte-se que não houve qualquer glosa de custo ou despesas, conforme consta
no item 3.6 – Receita Bruta – Omissão do Termo de Verificação Fiscal (fls. 61/191), que concluiu,
após oitiva e apresentação de documentos pelo sujeito passivo, em uma omissão de receita no
ano-calendário 2013, no valor de R$ 696.908,55.
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
56
39.

Sobre essa parte do lançamento, não houve a aplicação de multa qualificada pela
autoridade fiscal, mas apenas multa de ofício de 75%, sem a detecção de dolo, fraude ou
simulação no ato cometido pelo contribuinte.
40.

Dessa forma, inexistindo provas que infirmem o lançamento e r. decisão, deve ser
mantido o lançamento em relação a essa matéria.
b) Vendas canceladas, devoluções e abatimentos - supostos lançamentos duplicados
41.

Alega a Recorrente que os lançamentos duplicados de contas retificadoras de
vendas, não existiram. Que tais lançamentos se referem a erro de lançamento indevido efetuado
em decorrência da baixa de um título na conta “Clientes”, com contrapartida a débito na conta
“Outras Receitas” e, quando detectado o erro no lançamento contábil, visando a sua correção, foi
efetuado um lançamento a crédito na conta outras receitas.
42.

Em análise detalhada dos fatos alegados, autoridade julgadora de primeira instância
concluiu que, dos cinco lançamentos duplicados, apenas um deles aparentemente foi corrigido
pelo sujeito passivo.
43.

Embora o referido lançamento coincida em valor ao lançamento indicado pela
Recorrente, a “correção” é anterior ao lançamento duplicado. Ou seja, enquanto a correção
ocorreu em 27.10.2013, o lançamento duplicado ocorreu em 31.10.2013, de tal forma que sequer
em relação a esse lançamento as alegações podem ser acatadas.
c) Passivo Fictício
44.

A Recorrente informa que os títulos somente foram mantidos no Passivo Circulante
da Impugnante em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de maneira
proposital, visando a uma redução no valor apurado dos tributos
45.

Alega, ainda, que tais valores não são representativos e não seriam capazes de
impactar significativamente a apuração do lucro da impugnante, de modo que a multa de 150%
seria confiscatória.
46.

A Recorrente não contesta os fatos, isto é, a existência do passivo fictício, faz
alegações de que a manutenção de títulos já pagos não se deu de forma intencional.
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
57
47.

Não é verossímil a alegação de que a manutenção de passivo fictício não decorra de
uma ação deliberada e intencional, pois o resultado, fato desconhecido da referida presunção é a
não escrituração de receitas anteriores, fato que resulta na impossibilidade de utilização de
disponibilidade para a correta baixa das obrigações passivas.
48.

Quanto ao aspecto confiscatório da multa qualificada, ressalte-se que o princípio
constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não
guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício
prevista na legislação.
49.

Além disso, a aplicação do percentual da multa qualificada para condutas onde
restou configurado o caráter intencional decorre de disposição expressa do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996. Nesse sentido, não compete ao CARF afastar ou exercer controle de
constitucionalidade de lei, nos termos da Súmula no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
d) Apropriação indevida glosa de créditos de PIS e Cofins provenientes de sucatas
50.

A Recorrente alega que os referidos materiais são na verdade matéria-prima para
seus produtos, sendo inegável o seu direito a crédito e que sua atividade de reciclagem colabora
com o meio-ambiente.
51.

Alega ainda que a r. Decisão não analisou seus argumentos, limitando-se a
reproduzir que a vedação do direito ao crédito decorre de expressa disposição legal, prevista no
art. 47 da Lei no11.196, de 2005:
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios,
resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de
cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados
respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02,
78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81
da Tipi.
52.

A Recorrente apresenta detalhada argumentação sobre a atividade de reciclagem
de metais ferrosos, inclusive sobre a ótica ambiental.
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
58
53.

Ocorre que, não obstante a importância da atividade de reciclagem para o meio
ambiente, resta claro que tais benefícios não tem o condão de autorizar a realização de crédito
vedado pela lei. A razão é simples, a lógica dos tributos de natureza não cumulativa é de permitir o
creditamento quando a etapa anterior sofre incidência do tributo. Apenas em situações especiais,
notadamente de incentivo de determinada atividade, o legislador permite a utilização de créditos
presumidos, ou seja, quando há interesse de fomentar determinada atividade o ente público
concede uma subvenção corrente, via crédito em conta gráfica, em outras palavras, permite a
geração de crédito mesmo quando a etapa anterior não sofreu tributação. Tal fato é comumente
observado na agroindústria.
54.

A situação da Recorrente é diametralmente oposta, pois além de não existir norma
que autorize creditamento de forma presumida há expressa vedação legal.
55.

Por essa razão, não subsiste o argumento de creditamento das sucatas.
e) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS
56.

A Fiscalização verificou que o sujeito passivo se apropriou indevidamente de custos
das supostas compras de fornecedores inexistentes, entre eles a ALUMIBRAS, sobre essa glosa foi
imputada multa de 150%.
57.

A Recorrente alega que houve a emissão de notas fiscais emitidas pela empresa
para acobertarem as referidas aquisições, bem como transferências de recursos financeiros da
Recorrente para a conta bancária de titularidade da empresa ALUMIBRÁS, realizadas, obviamente,
em contraprestação ao fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais emitidas e
que, embora o Acórdão no 11-51.515, da DRJ/REC, que julgou as autuações fiscais lavradas contra
a ALUMIBRÁS, teria mantido como responsáveis tributários solidários as pessoas físicas Paulo
César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, tal fato não guarda
qualquer relação direta com a autuada.
58.

A autoridade julgadora de primeira instância concluiu que os argumentos da ora
Recorrente não se sustentam, visto que a referida empresa foi objeto de anterior lançamento de
ofício, no valor de R$ 192.495.997,19, nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, já
definitivamente constituído, em que os responsáveis pela Recorrente, Srs. Paulo César Verly da
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
59
Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira foram mantidos no polo passivo da
relação tributária, razão pela qual as alegações de terceiro de boa-fé não merece guarida.
59.

Não restam dúvidas, como bem assentado da r. decisão, de que o procedimento
adotado pela Recorrente e a empresa ALUMIBRAS tinham o propósito específico de afastar do
Fisco a real ocorrência do fato gerador e, principalmente, ocultar os reais beneficiários dos
rendimentos obtidos em decorrência da operação que foi descortinada.
60.

A baixa de ofício da ALUMIBRAS em 2016 não tem o condão de convalidar os atos
simulados antes dessa data, ou seja, a falsidade ideológica das notas fiscais emitidas, que
obviamente não é afastada pelas transferências de recursos financeiros. Pelo contrário, as notas
fiscais ideologicamente falsas foram os instrumentos para suportar as transferências bancárias
sem suporte real em operações efetivamente praticadas, que consistiam em que a ALUMIBRAS,
com movimentação financeira superior a R$ 182 milhões, apresentava DIPJs zeradas no mesmo
período.
61.

Em nenhum momento houve comprovação do transporte e da efetiva entrega das
mercadorias. A alegação de que a entrega dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da
fornecedora, como se fosse uma terceira empresa independente, igualmente não subsiste, pois
como já citado, os responsáveis tributários pelas duas empresas são as mesmas pessoas. Além
disso, tal conclusão é corroborada pelo fato de que a empresa emitente não ofereceu à tributação
o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como custo.
62.

Inexistindo prova da efetiva operação comercial, correta a autuação em glosar as
operações com a empresa ALUMIBRAS, baixada de ofício em razão da sua inexistência de fato.
f) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa RECITECH
63.

De forma análoga ao caso anterior, a autoridade fiscal concluiu que as notas fiscais
emitidas pela empresa RECITECH são inidôneas, visto que a origem das mercadorias não foi
comprovada e pela inexistência da fato da emitente.
63.1.
A RECITECH pertence ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e a empresa Maralidan
Empreendimentos, que no ano-calendário objeto da fiscalização, tinha em seu quadro societário o
Sr. João Natal Cerqueira, todos solidarizados passivamente no lançamento objeto.
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
60
64.

A Recorrente entende que é falsa a premissa utilizada no r. acórdão a premissa de
que “os responsáveis pela RECITECH são também responsáveis pela KOPRUM, pois não há nos
autos qualquer comprovação de que os responsáveis pela RECITECH no período autuado também
fossem os responsáveis pela Recorrente, mas que os quadros societários, assim como o comando
societário de tais empresas eram totalmente distintos e independentes, sem qualquer ligação.
65.

Da mesma forma que no item anterior, a Recorrente pugna pela legitimidade das
operações porque houve a emissão de notas fiscais e transferências de recursos financeiros e que
o valor de R$ 4.431.799,28 transferido pela Recorrente à RECITECH teve como suporte um
contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por
ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar
"adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de mútuo. Que em 2013, efetuou
transferências bancárias em favor da RECITECH, visando à quitação, acrescida dos devidos
encargos incidentes, do referido contrato de mútuo.
66.

Ao tratar da glosa dessas operações, aduz que a Autoridade Fiscal desconsiderou os
princípios fundamentais da contabilidade, em especial o princípio do custo como base de valor e o
princípio do confronto das despesas, pois no período entre 01.01.2012 a 31.12.2014, a Recorrente
vendeu 14.156.765,80 KG de mercadorias, que, por óbvio tem origem em operações de compra.
67.

Não apenas a Recorrente, mas a emitente das notas fiscais foi diligentemente
intimada durante o procedimento de fiscalização no sentido de afastar qualquer dúvida sobre a
legitimidade das aquisições efetuadas pela Recorrente junto a RECITECH.
68.

Após procedimento de circularização, restou evidenciado que apenas três empresas
eram as fornecedoras da RECITECH: (i) Lemnos Indústria de Metais Ltda; (ii) Alcicla Indústria e
Comércio Ltda; e (iii) Trademet Consultoria Empresarial e Representação Comercial EIRELI. As duas
primeiras ligadas aos sócios da Recorrente e a última, baixada em 2016, conforme depoimentos
obtidos, nunca se teve conhecimento que a referida empresa operou nas salas comerciais no 304 e
402 do Edifício localizado na Rua Tenente José Dias, 513 (fls. 1.839/1.849).
69.

Igualmente como no caso anteriormente tratado, em nenhum momento houve
comprovação do transporte e da efetiva entrega das mercadorias. A alegação de que a entrega
dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da fornecedora, como se fosse uma terceira
empresa independente, igualmente não subsiste, pois como já citado, os responsáveis tributários
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
61
pelas duas empresas são pessoas vinculadas, afastando-se, de plano, qualquer arguição de
terceiro de boa-fé. De mesma forma que tratado no caso antecedente, tal conclusão é
corroborada pelo fato de que a empresa emitente, embora apresente registro das notas fiscais no
Livro Razão, não ofereceu à tributação o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela
KOPRUM como custo.
70.

Quanto à justificativa para a transferência de R$ 4.431.799,18, oriunda de um
contrato de mútuo, a Recorrente não logrou apresentar documentos, fluxo financeiros de entrega
do mútuo que suportassem o fato por ela alegado.
71.

Nesse sentido, assim como na situação anterior, os custos relativos a aquisições da
RECITECH devem ser glosados.
g) Vício no lançamento de oficio lavrado com base em frágeis e equivocadas presunções
72.

Alega a Recorrente que o lançamento está lastrado em meras presunções e que
ofenderia o Decreto n° 70.235, de 1972; aduz extensa argumentação acerca dos princípios da
legalidade e tipicidade, alegando que as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções
de simulações de operações de aquisição de mercadorias.
73.

Equivoca-se a Recorrente, as infrações objeto de análise nesse voto estão lastradas
em documentos e foram objeto de intimações expressas durante o procedimento de fiscalização,
inclusive com oitiva de terceiros, no sentido de buscar a realidade dos fatos.
74.

Como didaticamente abordado na r. decisão, o direito processual adota o sistema
aberto de provas, conforme art. 369 do Código de Processo Civil, que admite a prova indiciária
quando apoiada em conjunto de outras provas indiciárias e circunstâncias que direcionam acerca
da existência do fato probando, em especial quando se está diante de condutas simuladas com a
deliberada intenção de sonegar, pois na maior parte das vezes inexiste a formalização do pacto
simulatório ou, se existente, obviamente não é apresentado à Administração Tributária.
75.

A exceção da infração omissão de receita via passivo fictício, onde restou
comprovado o fato indiciário conhecido (obrigações pagas mantidas no passivo), conforme
previsão legal, as demais infrações estão amparadas em provas diretas ou não comprovação de
operações registradas na escrituração fiscal e contábil (glosa de custos).
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
62
h. Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio pro contribuinte,
previsto no art. 112 do CTN
76.

A Recorrente busca a aplicação do art. 112 do CTN pois o lançamento é baseado em
meras suposições e, no caso, não deve ocorrer a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da materialidade do ilícito tributário.
77.

Dispõe o art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (g.n.)
78.

O referido dispositivo tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas:
sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida.
79.

As infrações restam sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram
objeto de apreciação pormenorizada pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma
que não restam dúvidas quando à autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da
infração ou sobre a natureza jurídica da penalidade.
i) Multa qualificada e efeito confiscatório
80.

Por fim, alega a Recorrente que em momento algum agiu de maneira dolosa ou de
má-fé e que erros contábeis – passíveis de ocorrer não são manipulações contábeis com o fim de
reduzir a apuração dos tributos devidos.
81.

Portanto, como não houve dolo, não deveria haver a imposição da multa
qualificada, devendo manter-se a multa de ofício de 75%; pugna, ainda, pela redução da
penalidade limitada a 100% do principal em virtude da aplicação do princípio da vedação ao
confisco consoante os efeitos vinculantes e eficácia erga omnes das decisões do Supremo Tribunal
Federal.
82.

A multa foi qualificada em relação as infrações: (i) créditos de sucatas (ii) passivo
fictício; e (iii) operações fictas com as empresas Alumibras e Recitech, onde, conforme
Fl. 5647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
63
anteriormente abordado, restou indiscutivelmente demonstrada a conduta intencional do sujeito
passivo em fraudar com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
83.

Quanto ao alegado aspecto confiscatório da multa e precedentes do STF, ressalte-se
que o decidido pela Suprema Corte não se refere a multas qualificadas em razão da intenção
dolosa em fraudar ou sonegar tributo, mas a conduta objetiva de descumprimento da obrigação
principal, isto é, não pagamento do tributo em razão de erro ou de interpretação divergente. Vide
a ementa do RE 833.106 AgR/GO:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor
é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral.
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-
2014)
84.

A referida decisão tem como fundamento original a ADI no 551/RJ, que tratou das
multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas, que não podem ser em
percentual de 200% e das multas em decorrência de sonegação, que não podem ser superiores a
500%, conforme se verifica em parte do voto do Ministro Relator Ilmar Galvão:
Desse modo, o valor mínimo de duas vezes o valor do tributo como consequência
do não-recolhimento apresenta-se desproporcional, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em evidente confisco.
Igual desproporção constata-se na hipótese de sonegação, na qual a multa não
pode ser inferior a cinco vezes o valor da taxa ou imposto, afetando ainda mais o
patrimônio do contribuinte.
85.

Os percentuais de multa decorrem de previsão expressa no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, dessa forma, de observância obrigatória pelo CARF, conforme determina a Súmula CARF
no 2, já citada.

V – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Tellus Assessoria e Participações Ltda
86.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
64
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
87.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
88.

Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
89.

Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
90.

A responsabilização da Recorrente Tellus Assessoria e Participações Ltda foi
efetuada com base no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de
Responsáveis Tributários e Termo de Verificação Fiscal.
91.

Tellus, integrante do Grupo Econômico, tinha como sócias DAMP Assessoria e
Participações Ltda e Electra Empreendimentos e Participações Ltda, cada uma com 50% do seu
capital, tendo a pessoa física, Rafael Escobar Cerqueira como seu administrador.
92.

A Tellus era utilizada como destino dos recursos oriundos dos atos ilícitos, destaca-
se o seguinte trecho, oriundo do Relatório Geral de Auditorias, anexo ao presente processo, em
face do compartilhamento das informações da denominada Operação Corrosão:
Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar
como uma espécie de “caixa”, era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA –
CNPJ 08.759.416/0001-08, que tinha como sócias as empresas TELLUS
ASSESSORIA E PARTIPAÇÕES LTDA e XPTO ASSESSORIA E PARTIPAÇÃO LTDA,
sendo que essas três empresas estavam sob controle da família “CERQUEIRA” do
estado de Minas Gerais. Ao percorrerem o itinerário delituoso, os recursos eram
direcionados à empresa inexistente de fato PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ 01035995/0001-82 e depois redirecionados à KOPRUM em forma de
depósitos e/ou transferência em valores elevadíssimos. A KOPRUM possuía a
denominação antiga de COMÉRCIO DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
65
Foram identificadas várias emissões de cheques provenientes da PERFIBRÁS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ALUMIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO simulando
transações comerciais, mas em verdade tratavam-se de retorno de valores ao
controle da organização.
93.

Mais do que isso, conforme consignado no Acórdão da DRJ, o excerto do RGA,
demonstra total correspondência entre a Operação Corrosão, incialmente deflagrada em São
Bernardo do Campo/SP e o braço mineiro da organização, que tem como empresa líder a Koprum.
94.

Durante o procedimento de auditoria fiscal foram identificadas as irregularidades
tributárias praticadas pela autuada principal e a responsabilização das pessoas envolvidas, nesse
sentido, a responsabilização da Tellus não se deu pelo que consta exclusivamente no âmbito da
Operação Corrosão, mas em decorrência dos fatos identificados durante o procedimento de
fiscalização, que resultou na autuação da Koprum.
95.

Tellus detinha participação na composição societária da XPTO, com a qual
compartilhava o mesmo administrador. Além disso, figurava como sócia da autuada principal e seu
administrador, Rafael Escobar Cerqueira, era filho de um dos sócios principais do grupo econômico
de fato, João Natal Cerqueira.
96.

A responsabilização da Tellus se deu com base do art. 124, I, do CTN, que se refere
a pessoas que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
97.

O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
98.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
99.

Tellus desempenhou papel de relevo nos atos de sonegação praticados pela
autuada principal, Koprum, ao operar os recursos financeiros ilícitos, isto é, detinha total interesse
nas situações que resultaram no lançamento. Além disso, Tellus possuía administração comum às
demais empresas do grupo econômico informal, ou seja, seque lhe é possível alegar qualquer
conduta movida pela boa-fé.
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
66
100.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Tellus não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA, com a
participação dos seus filhos.
101.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Tellus praticou atos, exercia
controle e detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações financeiras praticadas
por KOPRUM, há vinculação econômica e jurídica com os fatos geradores que resultaram na
presente exigência, nos termos do art. 124, I, CTN.

VI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – XPTO Assessoria e Participações Ltda
102.
Alega a responsável solidária XPTO que foi incluída no polo passivo com base no art.
124, I, do CTN, conforme consta no Demonstrativo de Responsáveis e no Acórdão recorrido, mas
que, todavia, em que pese a base legal dos dois atos constarem o art. 124, I, do CTN, a
fundamentação do Acórdão recorrido defende a existência do vínculo de solidariedade por força
do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como negar a participação da XPTO
na administração da KOPRUM”.
103.

Aduz que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias da
devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN, pois, como
sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e gestão da autuada.
104.
Defende que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN
pressupõe participação no quadro societário com poderes de administração, ser administrador ou
ser mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de ação, com dolo,
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto.
105.

Alega que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em
capitais de outras empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento
algum participou das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais
exigidas nos Autos de Infração impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma
imperiosa, a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona a
Fl. 5651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
67
solidariedade a interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser detentora do
capital da KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em razão da participação
societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores.
106.

Defende que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser responsabilizada pela multa qualificada,
pois os fatos foram praticados pela autuada.
107.

A r. Decisão entendeu que a responsabilidade deveria ser mantida com base no art.
135 do CTN e no art. 124, I, porque detinha total interesse nas situações constitutivas dos fatos
geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos atos praticados, através da
administração comum entre as empresas.
108.

A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
68
109.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a mesma
não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados solidariamente pela
obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da autoridade julgadora para
inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo lançamento.
110.

Retomando-se à acusação fiscal, a Recorrente XPTO foi responsabilizada com base
no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários.
111.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
112.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
113.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
114.

Vislumbra-se, no caso sob análise, que a Recorrente XPTO detinha 99,9% do capital
da autuada, logo, não se trata de simples sócio quotista que se beneficia dos resultados
econômicos da sociedade.
115.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente XPTO não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus
filhos.
116.

Assim, restando comprovado que a Recorrente XPTO exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas pela autuada, há vinculação
econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I, CTN.

VII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Maralidan Empreendimentos – Eireli
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
69
117.
Preliminarmente, defende que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte (MG) não possui competência para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no
2.231, de 2017, uma vez que a norma determina a qual DRJ caberá a análise de um Processo
Administrativo Fiscal e como há mais de uma circunscrição apta a receber a demanda, seria de se
esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresente o maior distanciamento possível
do contribuinte, para que se garanta a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, pois
a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.Aduz a
Recorrente Maralidan que o TVF não explica as razões que justificaram a sua responsabilização
tributária, sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente e a empresa autuada residiria
no Sr. Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o
quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda. que, por sua vez, veio a
ingressar na mesma época nos quadros da devedora principal (Koprum).
118.

Alega que nunca foi sócia da empresa autuada e que apenas compôs o quadro de
sócios da Tellus Assessoria e Participações Ltda., que só veio a integrar o quadro societário da
autuada muito depois do período fiscalizado; que a decisão prolatada não observou os
argumentos individuais apresentados, utilizando-se dos argumentos e informações extraídas da
Operação Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até porque a Recorrente nunca foi empresa
operativa, de modo que seria impossível qualifica-la como “empresa noteira”; que o Fisco vinculou
a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.) por meio do que chamou de “sócios indiretos”
que ambas teriam em comum, o que não teria respaldo no ordenamento jurídico, isto é que a
identidade de sócios não permite presumir responsabilidade tributária.
119.
Informa que não integrou o quadro societário da autuada e que não respondia
pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização, ou seja,
que não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN ou na hipótese do art. 124, I do
CTN, uma vez que “para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam em conjunto
na situação que o constitui, isto é, quando participam em conjunto da prática da hipótese de
incidência.
120.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
70
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
121.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
122.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
123.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
124.

A responsabilização da Recorrente Maralidan foi efetuada com base no art. 124, I,
do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), que
detinha 99,9% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente falsas,
conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse os atos
fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
125.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
126.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
127.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
128.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68,
isto é, além de a Recorrente Maralidan ser beneficiária econômica dos atos ilegais, tinha a
prerrogativa de controle e deliberação nas ações ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada,
na conjugação de ações para sonegar tributos.
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
71
129.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Maralidan não tenha
concorrido para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial porque
as operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO
NATAL CERQUEIRA ou seus filhos.
130.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Maralidan exercia controle e
detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela
autuada, há vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do
art. 124, I, CTN.

VIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Nature Empreendimentos e
Participações Ltda
131.

A Recorrente Nature informa que só ingressou como sócia da empresa XPTO
Assessoria e Participações Ltda, a qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da empresa
autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores
(anos-calendário 2012 a 2014) que motivaram a lavratura dos presentes Autos de Infração de IRPJ
e CSLL.
132.
Que embora a Recorrente tenha sido sócia quotista da empresa RECITECH no
período da autuação não permite a sua responsabilização nos termos do art. 124, I, CTN,
sobretudo porque era mera sócia quotista da empresa RECITECH, sem poderes legais para
interferir na administração e gestão desta ou da autuada Koprum.
133.

Aduz que o fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não autoriza
a sua responsabilização, “sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra sociedade,
que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha controle concreto, contrariando a
imposição constitucional do encargo tributário”, faltando, para tanto, requisito de validade, nos
termos exigidos pelo art. 128, CTN.
134.

Que a solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN decorre da participação da
pessoa na realização do fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos
geradores da obrigação tributária, que não ocorreu no caso em tela; que a Autoridade Fiscal
sequer conseguiu comprovar eventual proveito econômico auferido pela Recorrente.
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
72
135.

Por fim, invoca aplicação do art. 112 do CTN e o afastamento da qualificação da
multa de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa
autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidário, não
pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da
suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
136.
A responsabilização da Recorrente Nature foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), que
detinha 50% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente falsas,
conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse os atos
fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
137.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
138.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
139.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
140.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68,
isto é, além de a Recorrente Nature ser beneficiária econômica dos atos ilegais, tinha participação
relevante nas deliberações e nas ações ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na
conjugação de ações para sonegar tributos.
141.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Nature não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial porque as
operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL
CERQUEIRA ou seus filhos.
142.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
73
143.

As infrações restam, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
144.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
145.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
146.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Nature exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.

IX – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Electa Empreendimentos e
Participações Ltda
147.

A Recorrente Electa alega que a responsabilidade tributária decorrente das
situações previstas no art. 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
148.
Que a situação prevista no artigo 124, I, do CTN não pode ser confundida com as
situações do art. 135 do CTN, isto é, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas
que compõem o quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
74
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados
pelos atos da Koprum.
149.
Aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da hipótese descrita
no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi comprovado, visto que inexiste
interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível.
150.

Requer a aplicação do art. 112 do CTN e pelo afastamento da qualificação da multa
de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada,
sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais
ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da suposta
simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada”.
151.
A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
75
152.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a mesma
não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados solidariamente pela
obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da autoridade julgadora para
inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo lançamento.
153.

Não obstante a r. decisão ter mantido a responsabilidade pelo art. 135 do CTN, o
sujeito passivo traz nas razões de recurso argumentos sobre a fundamentação trazida pela
autoridade fiscal, art. 124, I, do CTN, e sobre os argumentos da autoridade julgadora.
154.
A responsabilização da Recorrente Electa foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), em razão
de que detinha 50% do capital das empresas XPTO e TELLUS, que eram as únicas sócias da
autuada.
155.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
156.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
157.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
158.

Não dúvida que a Recorrente Electa tenha concorrido para a ocorrência dos fatos
praticados pela autuada, em especial porque gerida pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e
JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus filhos e, através dela essas pessoas organizaram a estrutura do
grupo econômico que tinha por fim as ações ilícitas praticadas pela autuada.
159.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
160.

As infrações restam, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
76
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
161.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
162.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
163.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Electa exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.

X – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Espólio de João Natal Cerqueira
164.

O Recorrente Espólio de João Natal Cerqueira defende que foi arbitrariamente
inserido no rol dos responsáveis tributários solidários com fulcro no art. 135 do CTN, mas
conforme Certidão de Óbito anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68
faleceu aos 21 de novembro de 2016.
165.
Alega ser requisito do ato do lançamento a identificação do sujeito passivo, nos
termos do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, ao ser imputada
responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida.
166.

Informa que a autoridade fiscal tinha conhecimento da informação, vez que na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de João Natal Cerqueira, CPF
652.867.828-68, ano-calendário 2016, exercício 2017, foi indicado o espolio bem como consta a
identificação da inventariante e que os próprios auditores fiscais, através do Termo de Intimação
no 17/2017, destinado a João Natal Cerqueira, reconhecem expressamente que é de
conhecimento da fiscalização o óbito do referido contribuinte, conforme cópia do referido termo
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
77
juntado ao recurso voluntário, e que a STJ, via Súmula no 392, veda a mudança do sujeito passivo
em execução fiscal.
167.

Que a responsabilização do Recorrente foi efetuada nos termos do art. 135 e 124, I
do CTN, fato que não seria possível, pois as hipóteses de responsabilidade solidária tributária
previstas nos dois artigos dizem respeito à institutos essencialmente diferentes e que, na prática,
implicam situações excludentes.
168.

Que a tentativa de atribuir vínculo de solidariedade pelo fato do responsabilizado
João Natal Cerqueira ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera, haja vista que o próprio
demonstrativo trazido no acórdão faz prova de que o responsabilizado possuía apenas 0,01% das
quotas sociais da referida empresa, jamais tendo exercido a sua administração.
169.

Que jamais foi sócio da empresa RECITECH, assim como jamais foi o seu
administrador e tampouco nomeado seu procurador ou mandatário.
170.

Defende que o fato de João Natal Cerqueira ser o administrador da empresa
NATURE, que era sócia da RECITECH no período da autuação, não permite a sua responsabilização,
com fulcro no art. 124, I, CTN, isto porque a empresa NATURE figurava tão somente como sócia da
RECITECH, sendo a administração desta conferida ao seu administrador, que, nos termos do
demonstrativo apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e jamais ao
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA.
171.

Aduz que a solidariedade fundada no art. 124, I, CTN se dá quando o devedor
solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto
que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem
qualquer coparticipação do responsabilizado e que a prática pessoal do fato gerador de forma
conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem
haver o interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124,1, CTN.
172.
Que o acórdão recorrido reconhece que o responsabilizado não era sócio e
tampouco administrador da empresa autuada KOPRUM, ou das suas sócias TELLUS e XPTO,
durante o período da autuação, mas que só passou a exercer a administração da empresa XPTO
em 2016, dois anos após o período autuado.
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
78
173.

Argumenta que o art. 135 do CTN pressupõe uma das seguintes situações: (i)
participação no quadro societário da pessoa jurídica autuada com poderes de administração; (ii)
nomeação como administrador pelo contrato social; ou (iii) constituído mandatário ou preposto
com poderes de gerência e, cumulativamente a uma dessas situações, é imprescindível a
comprovada prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
174.

Que a imputação de responsabilidade de João Natal Cerqueira decorreu da
investigação conduzida pela Operação Corrosão e que, os processos administrativos de que tratam
tal operação já foram submetidos a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão n°
1402-002.458, que entendeu que o inciso III, do art. 135 é direcionado àquelas pessoas que
exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato infracional
previsto do dispositivo em comento.
175.
Requer a aplicação do art. 112 do CTN, pois a responsabilidade não se presume,
devendo ser provada pela autoridade fiscal.
176.

Pugna pelo afastamento da qualificação da multa qualificada, vez que o fato que
enseja a aplicação da multa qualificada é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica
autuada, que não se comunica com os responsáveis tributários.
177.

O ato de lançamento em desfavor da autuada e a inclusão do Recorrente João Natal
Cerqueira como responsável pelo crédito tributário foi cientificado via postal em 10.10.2017 (fls.
2.435), todavia, conforme Certidão de Óbito, anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF
652.867.828-68 faleceu aos 21 de novembro de 2016.
178.

Todavia, conforme referido na r. decisão, a informação da inventariante de que
houve a transmissão da DIRPF/2017 informando a condição de espólio, essa declaração não
consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil e tampouco foi anexada à impugnação ou, neste
momento, ao Recurso Voluntário, fato que afasta a premissa de que o Fisco tinha conhecimento
do falecimento antes da ciência do termo de responsabilização, em especial porque até o
momento da lavratura do Acórdão de impugnação, o Recorrente, João Natal Cerqueira, ainda
figurava como sócio da autuada.
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
79
179.

O mesmo não se aplica ao Termo de Intimação no 17/2017, que faz parte da peça
recursal, onde consta expressamente ser de conhecimento da fiscalização o óbito do contribuinte,
ao passo que naquela oportunidade, isto é, 11.10.2017, a intimação foi dirigida ao Espólio de João
Natal Cerqueira.
180.

Ocorre que até o momento da perfectibilização do Auto de Infração, que se deu
com a ciência do lançamento, em 21.09.2017 (fls. 2.419) esse fato não era de conhecimento da
Administração Tributária.
181.

Sobre a questão, há de se distinguir erro na identificação de sujeito passivo e
ilegitimidade da sujeição passiva. A primeira se verifica quando não foi observado o art.10 do
Decreto no 70.235, de 1972 – Processo Administrativo Fiscal e a segunda quando o lançamento é
efetuado em quem não figure no polo passivo da relação tributária.
182.

As consequências para uma situação e outra são distintas. Na primeira, está-se
diante de um vício formal, que enseja novo ato de lançamento (ou de responsabilização), nos
termos do art. 173, II, do CTN, no prazo de cinco anos da ciência da decisão que anulou o
lançamento. Na segunda, ilegitimidade passiva, está-se diante de nulidade do ato lançamento, isto
é, de vício material na subsunção da regra-matriz de incidência, que tem como resultado o
cancelamento do lançamento (ou do ato de responsabilização solidária), sujeito as regras
ordinárias de decadência caso se busque efetuar novo ato administrativo.
183.

O CARF tem, em regra, diferenciado o vício formal na identificação do sujeito
passivo e o vício material de ilegitimidade passiva, quando ao Fisco foi dado conhecimento prévio
da situação de óbito, no caso de pessoas físicas e dos consequentes espólios, conforme se observa
no seguintes julgados:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANTERIOR À DATA DO FALECIMENTO.
1. A ausência de legitimidade deve ser conhecida independentemente de
provocação das partes.
2. O Regulamento do Imposto de Renda prevê que o espólio é responsável pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, sendo
exatamente esta a hipótese dos autos, em que a obrigação tributária é anterior à
Fl. 5664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
80
data da morte (abertura da sucessão). Na mesma toada dispõe o art. 131, inc. III,
do CTN.
3. Evidenciado o desconhecimento do fato pela autoridade lançadora, a afastar
o erro de interpretação da regra-matriz de incidência, estamos diante de um
vício formal, a ensejar novo lançamento, consoante dispõe o artigo 173, II do
CTN. (g.n.)
(Acórdão no 2402-005.904, Sessão 04.07.2017, Relator Joao Victor Ribeiro
Aldinucci)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. INTIMAÇÕES. LANÇAMENTO
EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao espólio
do contribuinte, quando comunicado o falecimento por meio da informação dos
dados do inventariante no campo próprio da declaração do exercício. É nulo, por
erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado em nome da
pessoa falecida, cujas intimações foram direcionadas ao de cujus. (g.n.)
(Acórdão no 2401-007.931, Sessão 13.10.2020, Relator Cleberson Alex Friess)
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ESPÓLIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
A incompleta identificação do sujeito passivo, no que diz respeito à não utilização
do sufixo "espólio" é vício formal, não havendo que se cogitar de nulidade
absoluta por vício material decorrente de ilegitimidade passiva sempre que
inexistir preterição ao direito de defesa.
(Acórdão no 9202-006.030, Sessão 17.11.2017, Relatora Patricia da Silva)
184.
Situação diversa se dá quando os fatos geradores são anteriores ao óbito, situação
em que é valido o lançamento em nome do de cujus, que obviamente poderá ser discutido pelo
inventariante e, em caso de insucesso, será suportado pelo espólio, nos termos no art. 131, III, do
CTN1, conforme se observa no seguinte acórdão da CSRF:
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
SUJEIÇÃO PASSIVA. LANÇAMENTO EM NOME DO DE CUJUS. VALIDADE.

1 Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto
Lei no 28, de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
81
É válido o lançamento formalizado em nome do de cujus, nos casos em que o
falecimento se dá após a ocorrência do fato gerador.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.382, Sessão 13.10.2014, Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR.
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador, não configurando
erro na identificação do sujeito passivo lançamento formalizado em nome do
espólio, na qualidade de sucessor, quando o lançamento foi realizado após o
falecimento do contribuinte e antes da conclusão do inventário, mas se refere a
fato gerador ocorrido quando o contribuinte ainda era vivo.
Como o Recorrido declarou a nulidade do lançamento por vício material e a
matéria devolvida ao colegiado é apenas a definição da natureza do vício, se
formal ou material, declara-se este de natureza formal.
(Acórdão no 9202-008.496, Sessão 17.02.2020, Relator Joao Victor Ribeiro
Aldinucci)
185.

O entendimento, objeto da Súmula STJ no 392, que veda à Fazenda Pública
modificar o sujeito passivo na certidão de dívida ativa, o mesmo não se aplica, pois ao Fisco não foi
dado conhecimento do falecimento do responsabilizado antes da lavratura do termo de
responsabilização e, ainda que tivesse conhecimento, estar-se-ia diante de um vício formal,
sanável mediante a lavratura de novo termo de sujeição passiva.
186.

Dessa forma, sem reparos a r. decisão que entendeu não haver redirecionamento
da responsabilidade, mas somente a retificação do responsável, que passa a ser o espólio, que
responderá com os bens constantes no inventário, nos termos do art. 131, III, do CTN.
187.
A responsabilização do Recorrente João Natal Cerqueira foi efetuada com base no
art. 135, III, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls.
2/31), em razão de ser sócio direto de empresa Maralidan, integrante do grupo, e indireto da
RECITECH, que atuou em concurso com a autuada.
188.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
82
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
189.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente,
em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, as funções de gestão da autuada, ou seja, eram os
gestores de fato da atuada, subsumindo-se à hipótese do art. 135, III, do CTN.
190.

O Recorrente, João Natal Cerqueira, juntamente com o responsável Paulo César
Verly da Cruz, eram proprietários da empresa Maralidan, que por sua vez detinha 99,9% da
empresa RECITCH, cuja solidariedade e concurso para prática das infrações fraudulentas,
consubstanciadas na emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, onde durante todo o
procedimento não restou comprovada o transporte dos bens.
191.

A RECITECH, mediante a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, no período
fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68, isto é, além de o Recorrente ser
beneficiário econômico dos atos ilegais, tinha participação relevante nas deliberações e nas ações
ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
Resta claro, portanto, que o Recorrente era sócio indireto da RECITECH, mediante interposição da
empresa MARALIDAN.
192.

O Recorrente, em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, eram as pessoas físicas
que determinavam e tinham controle absoluto das operações fraudulentas perpetradas pela
RECITECH e que resultaram na transferência volumosa de recursos, onde o Recorrente é um dos
beneficiários finais.
193.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos gestores formais da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como diretor ou gerente, portanto, correta a fundamentação
efetuada pela autoridade lançadora.
194.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
195.
As infrações restam, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
Fl. 5667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
83
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
196.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
197.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
198.

Conforme demonstrado no TVF, o Recorrente João Natal Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz são os reais sócios da autuada, beneficiando-se dos esquemas fraudulentos,
conforme se visualiza do organograma:

Fl. 5668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
84
199.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João Natal Cerqueira exercia, em
conjunto com Paulo César Verly da Cruz, o controle e detinha a prerrogativa de determinar a
execução das operações ilícitas praticadas RECITECH, na qualidade de sócio indireto, em razão da
interposição de empresa no quadro societário daquela e concorreu para a prática de atos com
infração à lei, portanto é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do
art. 135, III, do CTN.

XI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Rafael Escobar Cerqueira
200.

O Recorrente Rafael Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a KOPRUM,
aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de Carvalho -
CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel -
CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -
CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar
Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento
fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram
sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
201.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
202.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
203.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
Fl. 5669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
85
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as
supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
204.

Informa que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, tendo sido apenas o
administrador das referidas empresas em parte do período autuado e que as empresas XPTO e
TELLUS, na condição de meras sócias da empresa autuada KOPRUM, não tinham qualquer
interferência nos fatos geradores por esta praticados.
205.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente.
206.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
207.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
208.
A responsabilização do Recorrente Rafael Escobar Cerqueira foi efetuada com base
no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls.
2/31), em razão de ser administrador da autuada entre setembro de 2013 a outubro de 2016 e de
ser responsável pela empresa XPTO no período de dezembro de 2012 a agosto de 2016, empresa
que detinha 99,9% do capital da autuada, KOPRUM.
209.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
86
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
210.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da XPTO, empresa que que detinha 99,9% do capital da autuada,
KOPRUM, e, conforme referido, por um período comum também foi administrador formal da
autuada.
211.

O Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira, exercia
controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de responsável
pela XPTO, e diretamente na condição de responsável pela autuada.
212.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos gestores formais da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como diretor ou gerente, portanto, correta a fundamentação
efetuada pela autoridade lançadora.
213.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada em parte do período fiscalizado.
214.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
215.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
216.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
217.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
87
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
218.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira exercia
as funções de administrador, de forma indireta via empresa XPTO, e de forma direta (e formal) na
autuada e concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente
responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Paulo Henrique Escobar Cerqueira
219.

O Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de
Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz
Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar
Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael
Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
220.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
221.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
222.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
88
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as
supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
223.

Informa que a empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não
pratica atividade comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas
infrações praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o
simples objetivo de garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO
NATAL CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três) anos e também estudante.
224.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente
225.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
226.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
227.
A responsabilização do Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira foi efetuada
com base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da autuada a partir de outubro de 2010.
228.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso distinto do
Recorrente, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
89
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
229.

A situação presente é que, embora o Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
que detinha 50% do capital social da empresa ELECTA, empresa que participava com 50% do
capital das empresas TELLUS e XPTO, que em conjunto detinham a totalidade do capital da
autuada, ele não exercia as funções de administrador da ELECTA, TELLUS ou XPTO, mas exercia as
funções de administrador da autuada desde outubro de 2010.
230.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada durante o período fiscalizado.
231.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
232.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
233.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
234.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
235.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a
prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito
tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Fl. 5674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
90
XIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – João André Escobar Cerqueira
236.

O Recorrente João André Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta ema em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR VERLY (Aline da
Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle
da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique
Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e
Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
237.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
238.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem foi
administrador ou procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do
período autuado.
239.

Aduz que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA e, portanto,
ainda que por via indireta, teria participação na administração da KOPRUM. Junta documentos
para demonstrar que jamais exerceu administração e gestão da empresa ELECTA, compondo o seu
quadro societário como sócio meramente quotista, deixando claro que a responsabilização do
Recorrente foi estabelecida sob fundamentos inverídicos.
240.

Defende que o fato de o Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa
ELECTA, que por sua vez figura no quadro societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da
empresa KOPRUM, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não
tinha poderes legais para interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM.
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
91
241.

Que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o simples objetivo de garantir a
sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO NATAL CERQUEIRA, possuindo
quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à
época com 23 (vinte e três) anos e também estudante.
242.

Alega que o acórdão recorrido não descreveu quais seriam os atos ou omissões
incorridas pelo Recorrente, que teriam, de alguma forma, concorrido para as supostas infrações
fiscais apuradas e tampouco, imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta irregular e
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM.
243.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente.
244.

Diz que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos
administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
245.
Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
246.
A responsabilização do Recorrente João André Escobar Cerqueira foi efetuada com
base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários
(fls. 2/31), em razão de ser administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa que detinha
50% das empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da autuada, KOPRUM,
isto é, por administrar de forma indireta a autuada.
247.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
92
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
248.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa que detinha 50% das
empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da autuada, KOPRUM.
249.

O Recorrente, João André Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira, exercia
controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de responsável
pela ELECTA, que detinha poderes de controle conjunto e deliberação nas práticas ilícitas da
autuada.
250.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos gestores formais da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como diretor ou gerente, portanto, correta a fundamentação
efetuada pela autoridade lançadora.
251.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
252.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF, foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
253.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
254.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
93
255.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João André Escobar Cerqueira,
exercia as funções de administrador, de forma indireta, via empresa ELECTA, na autuada e
concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável
pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XIV – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Lucas Nercessian de Carvalho
256.

O Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho requer a nulidade do acórdão recorrido
pela falta de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017, pois a norma determina para qual
DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma
circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem
distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do contribuinte, para que
fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição
foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
257.

Que não cabe a imputação de responsabilidade solidária pois não integrou o quadro
societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu
juridicamente para a sua materialização, logo, não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135
do CTN.
258.

Alega que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o Recorrente estaria
envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto pelos laços familiares e
conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram vínculos societários com a
empresa autuada (KOPRUM).
259.

Que o acórdão recorrido não explicou por que sua participação no quadro
societário da empresa XPTO, na condição de sócio minoritário ou ter sido administrador da
autuada em período praticamente não coincidente ao da autuação ou mesmo qual a conduta
praticada por ele que justificasse a imputação de responsabilidade solidária.
260.

Informa que a responsabilidade do Recorrente foi atribuída a partir das seguintes
premissas: (1) empresa TRADEMET: pertencia a seu pai; (2) empresa DAMP: é casado com uma
das ex-sócias; (3) empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
94
poder de gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) empresa LEMNOS:
o Recorrente faz parte do quadro societário da empresa. Sobre a primeira dessas empresas, alega
que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca respondeu por ela e nunca sequer empreendeu
relações comerciais com ela por meio de outras pessoas jurídicas e que a TRADEMET sequer foi
havida como devedora solidária pelo crédito objeto da presente discussão e que a empresa não
opera há anos, tendo encerrado suas atividades bem antes de iniciada a fiscalização da qual
derivou o Auto de Infração de que se cuida neste Recurso Voluntário. Em relação à XPTO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente até chegou a compor a sociedade, por pouco
mais de um ano, contudo, o próprio TVF atesta que ele nunca foi gestor da empresa e não
respondia por ela. Além disso, trata-se de uma empresa de participações, que não empreende
atividades de mercancia. Logo, se a base legal da responsabilização solidária do Recorrente é o art.
135, III, do CTN, certamente não se deve a esse curto vínculo com a XPTO. Que relativamente à
DAMP, a única relação do Recorrente a esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma
das sócias, que também é filha do Sr. Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora
cobrado sequer pertence à DAMP (da qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca
da LEMNOS, é fato que o Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica nem ao
menos constou como devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes autos.
261.

Defende não ser verdade que foi administrador da autuada durante o período
fiscalizado, pois o exercício do cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-se
ainda em meados de 2012, portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela fiscalização.
262.

Que no PAF n° 10932.720130/2014-17 (Acórdão n° 1402-002.459), onde esta turma
excluiu da sujeição passiva de todos os devedores solidários elencados no auto de infração, que
tinha por alvo principal a empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das
citadas na "Operação Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado.
263.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
95
264.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
265.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
266.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
267.
A responsabilização do Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho foi efetuada com
base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários, em razão de ser administrador da autuada desde outubro de 2010 até setembro de
2013.
268.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.459, em caso distinto do
Recorrente, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
269.

A situação presente é diversa, visto que o Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho,
exercia as funções de administrador da autuada entre outubro de 2010 e setembro de 2013, isto
é, na quase totalidade do período objeto do procedimento de fiscalização, ou seja, há subsunção
direta do art. 135, III, do CTN, pois exercia a função de administrador da autuada durante o
período fiscalizado.
270.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
271.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF, foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
96
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
272.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
273.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
274.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Lucas Nercessian de Carvalho,
exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a prática de atos
com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos
termos do art. 135, III, do CTN.

XV – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – DAMP Assessoria e Participações Ltda
275.

DAMP Assessoria e Participações Ltda apresentou Recurso Voluntário requer em
preliminar aduz a nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação, pois não faz menção a
qualquer argumento constante no TVF, mas apenas ao Relatório Geral de Auditorias; reitera as
razões de impugnação, em especial que a RFB se utilizou do mesmo racional da “Operação
Corrosão” para apurar a responsabilidade com base no art. 124, I, do CTN; que foi inserida como
responsável em razão de vínculo societário indireto da empresa autuada Aduz que jamais foi sócia
da autuada; que compôs o quadro de sócios da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações
Ltda. e da TELLUS Assessoria e Participações Ltda, que integrou, esta sim, o quadro societário da
autuada; que não houve a demonstração de interesse jurídico comum, nos termos do
entendimento do STJ sobre a matéria; que a decisão recorrida concluiu pela responsabilização da
Recorrente com base no Relatório Geral de Auditorias da denominada “Operação Corrosão”, que
não guardam relação com os fatos geradores deste processo; que não pode figurar no polo
passivo da presente relação tributária sob acusação genérica de seja sócia indireta da autuada;
que não há, na descrição dos fatos das infrações praticadas qualquer menção a ações da
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
97
Recorrente; que não é possível a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante com
supedâneo no art. 124, I, do CTN, pois não foram demonstrados interesses econômico e jurídico
da Recorrente; cita precedente do CARF e, caso análogo, PAF no 10932.720125/2014-04, foi
afastada a responsabilidade de diversas pessoas físicas e jurídicas.
276.

Quanto a preliminar arguida, não há vício algum no fato de a autoridade julgadora
ter se valido dos fatos trazidos no Relatório Geral de Auditorias, devidamente autuado no
presente processo e de amplo conhecimento por parte da Recorrente. Diante disso, afasta-se a
arguição de nulidade da decisão de primeira instância.
277.
A Recorrente DAMP foi responsabilizada com base no art. 124, I, do CTN, conforme
Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários.
278.
A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
279.

O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
280.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
281.

Vislumbra-se, no caso sob análise, que a Recorrente DAMP detinha 50% da empresa
TELLUS e 50% da XPTO, que, por sua vez, detinha a totalidade do capital da autuada, logo, não se
trata de simples sócio quotista que se beneficia dos resultados econômicos da sociedade, mas de
sócio que detém o controle sobre as operações ilícitas realizadas pelo grupo econômico.
282.
Quando às conclusões do CARF em caso distinto do Recorrente, a decisão foi por
afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que essas não possuíam
formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo apenas a
responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da então
autuada, o que não se aplica ao presente caso.
283.
Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente DAMP não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
98
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA, com a
participação de seus filhos e, através da Recorrente organizaram a estrutura do grupo econômico,
que tinha por fim as ações ilícitas praticadas pela autuada.
284.

Assim, restando comprovado que a Recorrente DAMP exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas pela autuada, há vinculação
econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I, CTN.

XVI – Mérito – Lançamentos reflexo PIS
285.

As razões recursais e de decidir neste voto relativas à Cofins se aplicam ao
PIS/PASEP, por terem motivação em idênticos fatos e elementos probatórios.

Conclusão
286.
Por todo o exposto, voto no sentido de:
a) Em relação ao Recurso de Ofício, por NEGAR PROVIMENTO e manter a exclusão do polo passivo
dos responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira
da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
b) Em relação ao Recurso Voluntário, por REJEITAR as preliminares e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO para manter a exigência em relação ao sujeito passivo principal e aos responsáveis
solidários.
c) Registrar que o responsável solidário Paulo César Verly da Cruz não apresentou Recurso
Voluntário.
d) Por fim, consigna-se que a penalidade de ofício aplicada deverá ser reduzida do percentual de
150% para 100%, nos termos da nova redação do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996,
conferida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, aplicável retroativamente, conforme art. 106, II,
“c”, do CTN.

Assinado Digitalmente
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.957 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721230/2017-12
99
Iágaro Jung Martins

Fl. 5684
DF CARF MF
Original